Tribunal: CARF
Processo: 10283.720712/2016-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. ATO DE CONTROLE. SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal manifesta-se como elemento de controle interno da administração tributária e não influi na validade do lançamento, que é pautado pelos requisitos do artigo 142 do Código Tributário Nacional-CTN.
Outrossim, irregularidades na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarretam a nulidade do lançamento, nos termos da Súmula CARF no 171.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADES. ATOS E TERMOS PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA.
Somente são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com cerceamento do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972 (PAF).
Tendo o auto de infração preenchido os requisitos legais do artigo 10, incisos I a VI, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e o processo administrativo proporcionado plenas condições à interessada de impugnar o lançamento, descabe a alegação de cerceamento do direito de defesa.
PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO.
Os motivos de fato, de direito e a prova documental deverão ser apresentados com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, ressalvadas as situações previstas nas hipóteses do § 4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/1972.
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Nos termos da legislação vigente, a autoridade julgadora, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo indeferir o pedido de perícia que entender desnecessário. Não se justifica o deferimento de perícia quando os fatos e documentos constantes dos autos são suficientes para convencimento do julgador.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.PRESCINDIBILIDADE.
A conversão do julgamento em diligência ou a realização de perícia só se revelam necessárias para elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico especializado para o deslinde de questão controversa. Não se justifica a sua realização quando presentes nos autos elementos suficientes a formar a convicção do julgador.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas, incluídas as que julgam litígios fiscais, não detêm competência para decidir sobre a inconstitucionalidade de Leis, conforme inteligência da Súmula CARF no 2.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
SALDO CREDOR DE CAIXA. OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracteriza-se como omissão de receita, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência de saldo credor de caixa. O suprimento de caixa referente a valores fornecidos à empresa por seus sócios ou administradores deve ter comprovação da origem dos recursos e da efetiva entrega do valor correspondente.
FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE PAGAMENTOS. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracteriza-se como omissão de receita, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção, a falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao lançamento da CSLL, da COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720712/2016-49
ACÓRDÃO
1402-007.297 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUTO ÔNIBUS LIDER LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. ATO DE CONTROLE. SÚMULA
CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal manifesta-se como elemento de
controle interno da administração tributária e não influi na validade do
lançamento, que é pautado pelos requisitos do artigo 142 do Código
Tributário Nacional-CTN.
Outrossim, irregularidades na emissão, alteração ou prorrogação do MPF
não acarretam a nulidade do lançamento, nos termos da Súmula CARF no
171.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADES. ATOS E TERMOS
PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA.
Somente são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
cerceamento do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto no
70.235/1972 (PAF).
Tendo o auto de infração preenchido os requisitos legais do artigo 10,
incisos I a VI, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e o processo administrativo
proporcionado plenas condições à interessada de impugnar o lançamento,
descabe a alegação de cerceamento do direito de defesa.
PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO.
Os motivos de fato, de direito e a prova documental deverão ser
apresentados com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual, ressalvadas as situações previstas nas hipóteses do §
4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.297 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720712/2016-49
2

PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Nos termos da legislação vigente, a autoridade julgadora, na apreciação
das provas, formará livremente sua convicção, podendo indeferir o pedido
de perícia que entender desnecessário. Não se justifica o deferimento de
perícia quando os fatos e documentos constantes dos autos são suficientes
para convencimento do julgador.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.PRESCINDIBILIDADE.
A conversão do julgamento em diligência ou a realização de perícia só se
revelam necessárias para elucidar pontos duvidosos que requeiram
conhecimento técnico especializado para o deslinde de questão
controversa. Não se justifica a sua realização quando presentes nos autos
elementos suficientes a formar a convicção do julgador.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas, incluídas as que julgam litígios fiscais, não
detêm competência para decidir sobre a inconstitucionalidade de Leis,
conforme inteligência da Súmula CARF no 2.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
SALDO CREDOR DE CAIXA. OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracteriza-se como omissão de receita, ressalvada ao contribuinte a prova
da improcedência da presunção, a ocorrência de saldo credor de caixa. O
suprimento de caixa referente a valores fornecidos à empresa por seus
sócios ou administradores deve ter comprovação da origem dos recursos e
da efetiva entrega do valor correspondente.
FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE PAGAMENTOS. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracteriza-se como omissão de receita, ressalvada ao contribuinte a prova
da improcedência da presunção, a falta de escrituração de pagamentos
efetuados pela pessoa jurídica.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.297 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720712/2016-49
3

LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL, da COFINS e da Contribuição para o
PIS/PASEP.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer do
recurso voluntário unicamente em relação à matéria constitucional suscitada. Inteligência da
Súmula CARF no 2; ii) na parte conhecida, ii.i) rejeitar as preliminares arguidas; ii.ii) no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário, mantendo integralmente os lançamentos.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se Recurso Voluntário interposto em face v. acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ06) que decidiu manter os
Autos de Infração de IRPJ, CSLL, COFINS e Contribuição para o PIS/PASEP, acrescidos de multa de
ofício no percentual de 75%, prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, no valor total de
R$ 2.135.729,60, referente ao ano calendário 2011.
2.
Os Autos de Infração foram fundamentados nos seguintes termos:
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.297 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720712/2016-49
4

Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.297 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720712/2016-49
5

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] O presente processo trata de Autos de Infração emitidos para exigência do crédito tributário
abaixo identificado:
[...]
2. A descrição dos fatos e o enquadramento legal constam dos Autos de Infração anexados ao
processo, de onde se extrai:
INFRAÇÕES APURADAS
3. IRPJ – IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA
3.1 OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDA E SERVIÇOS
INFRAÇÃO: RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS
Omissão de receita caracterizada pela falta ou insuficiência de contabilização, apurada
conforme relatório fiscal em anexo.
3.2 OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDA E SERVIÇOS
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITAS
Omissão de receitas, conforme relatório fiscal em anexo.
Os lançamentos foram efetuados com aplicação de multa de ofício de 150% e juros de mora
regulamentares.
3.3 OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
INFRAÇÃO: FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE COMPRAS
Omissão de receita operacional caracterizada pela não contabilização de custos, conforme
relatório fiscal em anexo.
3.4 OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
INFRAÇÃO: SUPRIMENTO DE CAIXA POR SÓCIOS E ADMINISTRADORES
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.297 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720712/2016-49
6

Omissão de receita caracterizada pela não comprovação da origem e/ou da efetividade da
entrega de numerário, conforme relatório fiscal em anexo.
4. CSLL – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
4.1 RECEITAS
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS OMITIDAS
Omissão de receita operacional caracterizada pela não contabilização de custos, conforme
relatório fiscal em anexo.
Omissão de receita operacional caracterizada pela não comprovação da origem e/ou da
efetividade da entrega do numerário, conforme relatório fiscal em anexo.
Omissão de receitas, conforme relatório fiscal em anexo.
Omissão de receita caracterizada pela falta ou insuficiência de contabilização, apurada
conforme relatório fiscal em anexo.
5. COFINS – CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
5.1 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
Omissão de receita operacional caracterizada pela não contabilização de custos, conforme
relatório fiscal em anexo.
Omissão de receita caracterizada pela não comprovação da origem e/ou efetividade da
entrega do numerário, conforme relatório fiscal em anexo.
Omissão de receita caracterizada pela falta ou insuficiência de contabilização, apurada
conforme relatório fiscal em anexo.
5.2 INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
Omissão de receitas, conforme relatório fiscal em anexo.
6. PIS – CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
6.1 INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Omissão de receitas, conforme relatório fiscal em anexo.
6.1 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Omissão de receita operacional caracterizada pela não contabilização de custos, conforme
relatório fiscal em anexo.
Omissão de receita caracterizada pela não comprovação da origem e/ou efetividade da
entrega do numerário, conforme relatório fiscal em anexo.
Omissão de receita caracterizada pela falta ou insuficiência de contabilização, apurada
conforme relatório fiscal em anexo.
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.297 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720712/2016-49
7

Os lançamentos foram efetuados com aplicação de multa de ofício de 75% e juros de mora
regulamentares.
RELATÓRIO FISCAL
7 A descrição dos fatos encontra-se no RELATÓRIO FISCAL às fls. 528 a 539, onde, em síntese, o fisco
detalha o procedimento:
8. Foi efetuada fiscalização no sujeito passivo acima identificado, abrangendo o período de 01/2011
a 12/2011, a fim de verificar, incialmente, a regularidade do IRPJ.
9. . A empresa tem como objetivo social a atividade de transporte rodoviário coletivo de passageiros,
regular municipal urbano e transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento.
Pessoa jurídica tributada pelo Lucro Real, com opção anual do IRPJ/CSLL, conforme DIPJ apresentada
ao fisco.
10. As receitas decorrentes das atividades que constituem o objeto social da pessoa jurídica
submetem-se ao regime de apuração cumulativa da COFINS e do PIS; contudo, as receitas de locação
de veículos sujeitam-se ao regime de apuração não-cumulativa.
11. O contribuinte foi intimado a apresentar diversos documentos conforme Termo de Início de
Procedimento Fiscal recepcionado em 25/06/2014. Atendendo à intimação, a fiscalizada apresentou
os elementos solicitados, contudo, não apresentou o Livro de Apuração do ISS, limitando-se a
apresentar planilhas contendo os valores diários e mensais das receitas de serviços e ISS referentes
aos meses de setembro a dezembro/2011.
11.1 Reintimado, o contribuinte apresentou o relatório do sistema de bilhetagem eletrônico emitido
pelo SINETRAN, informando que iniciou sua prestação de serviços aos 28/08/2011, conforme
Contrato de Concessão de Transporte Público da cidade de Manaus/AM – CEL/SMTU.
12. Da análise dos documentos apresentados pela fiscalizada, constatou-se as seguintes infrações:
12.1 OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS
RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS
Referentes a diferenças de receitas não contabilizadas, apuradas no confronto entre o faturamento
mensal informado pela SMTU (Superintendência Municipal de Transportes Urbanos) e a receita
mensal escriturada. Intimado a esclarecer sobre tais diferenças, a fiscalizada classificou como
incorretas as informações fornecidas pela SMTU, informando que somente passou a operar no
sistema de transporte público de Manaus a partir de 01/09/2011.
Destaca que a SMTU é uma autarquia municipal e a entidade responsável pela gestão, controle e
fiscalização do sistema de transporte público de passageiros em Manaus/AM, de modo que, não
cabe ao fisco desconsiderar as informações prestadas pela entidade.
12.2 OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDAS E SERVIÇOS
OMISSÃO DE RECEITAS
Intimado a informar em que atividades foram utilizados os veículos integrantes do Ativo Imobilizado
constantes da conta contábil 123030003, o contribuinte informa que tais veículos foram utilizados
pela empresa TRANSMANAUS, conforme contrato de comodato apresentado. Verificando o contrato
apresentado, constatou-se que a comodatária é a responsável pelo pagamento das prestações
referentes ao financiamento dos veículos objeto do comodato, sem qualquer ressarcimento. A
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.297 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720712/2016-49
8

contribuinte informa que os valores pagos pela TRANSMANAUS foram computados como
empréstimos, ainda em aberto na contabilidade de ambas as empresas.
Diante do exposto, os valores transferidos a título de empréstimos pela TRANSMANAUS
representam receitas de locação de veículos auferidas pelo sujeito passivo, registradas
indevidamente como empréstimos, tratando-se, portanto, de receitas omitidas pela fiscalizada.
12.3 OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE COMPRAS
Em exame à Escrituração Contábil Digital(ECD) apresentada pela fiscalizada, constatou-se a ausência
de escrituração de notas fiscais eletrônicas conforme informações extraídas do Sped-NF-e. Intimada
a comprovar a origem dos recursos utilizados no pagamento das compras não contabilizadas, a
fiscalizada informa que tais compras referem-se a produtos destinados a outras empresas, segundo
o contribuinte, sem crédito junto aos fornecedores. As diligências efetuadas junto aos fornecedores
confirmam o pagamento das compras referentes às notas fiscais em comento.
Neste contexto, as compras não escrituradas foram computadas como omissão de receitas.
12.4 OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
SUPRIMENTO DE CAIXA POR SÓCIOS E ADMINISTRADORES
A segunda Alteração Contratual da empresa, registrada na JUCEA em 28/01/2011 indica um
aumento de capital, de R$ 50.000,00 para R$ 1.400.000,00, totalmente integralizado pelo sócio
administrador da empresa, CESAR TADEU TEIXEIRA. Intimado a comprovar a efetiva entrega de
recursos, o contribuinte nega a integralização em comento, bem como a sua contabilização.
Contudo, tal integralização está registrada tanto na JUCEA quanto na ECD; ressalta que na
inexistência de tal suprimento, a conta CAIXA apresentaria saldo credor em todo o período
subsequente.
13. As infrações apuradas originaram os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, com multa de
ofício de 75% e juros de mora regulamentares.
CIÊNCIA
14. A ciência do procedimento foi efetuada ao sujeito passivo por via postal, aos 27/01/2016,
conforme AR – Aviso de Recebimento à fl. 565.
IMPUGNAÇÃO
15. Inconformado, o sujeito passivo AUTO ÔNIBUS LÍDER LTDA apresentou, aos 26/02/2016 a
impugnação constante das fls. 575, onde, em síntese, argumenta:
Tempestividade do recurso
16. Tendo em vista da data da ciência do Auto de Infração e o prazo de 30 dias para apresentação da
impugnação, é manifestamente tempestiva a presente impugnação.
Dos Fatos
17. Intimada a apresentar diversos livros e documentos, a fiscalizada os apresentou em 16/07/2014.
Tendo em vista que o fisco não considerou válido o Livro Registro de apuração do ISS apresentado, a
impugnante apresentou posteriormente o relatório do sistema de bilhetagem eletrônica emitido
pelo SINETRAN, bem como planilhas diárias e mensais.
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.297 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720712/2016-49
9

17.1 Todos os esclarecimentos e documentos solicitados pelo fisco no curso da ação fiscal foram
apresentados pela impugnante. Da auditoria efetuada, foram emitidos Autos de Infração, que se
contesta a seguir.
Preliminares
18. Antes de discutir o mérito das autuações, a impugnante apresenta as seguintes preliminares:
18.1 LANÇAMENTO INEFICAZ POR INOBSERVÂNCIA À PORTARIA 3.014, DE 2011 E AO DECRETO NO
6.104, DE 2007
Embora o procedimento fiscal tenha sido emitido em 20/06/2014, jamais foi emitido outro MPF
(Mandado de Procedimento Fiscal), ressaltando que foram 19 meses de fiscalização.
Na hipótese de extinção do MPF original, é imprescindível que sejam cumpridas as exigências da lei,
ou seja, com expressa autorização da autoridade hierarquicamente superior, mediante novo MPF e
Auditor Fiscal diverso do indicado no MPF original.
18.2 AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE DAS PRORROGAÇÕES DO MPF
Mesmo na hipótese da prorrogação procedida via internet, para ser convalidado o procedimento, o
sujeito passivo deve ser cientificado; no caso em voga, somente depois de transcorridos quase doze
meses do início do MPF – 11/06/2015 – a contribuinte foi cientificada do Termo de Ciência e
Continuação do MPF.
Em síntese, argumenta que todas as inobservâncias das condições e prazos dispostos na Portaria SRF
no 3.014, de 2011 são casos de vícios insanáveis, de modo que, devem ser anulados os autos de
infração.
18.3 AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS INCLUÍDOS NOS AUTOS DE INFRAÇÃO
É notória a invalidade dos lançamentos, tendo em vista que o crédito tributário foi relativo a tributo
não indicado no MPF-e, no caso, CSLL, PIS e COFINS.
18.4 NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS NOS TERMOS DO
DECRETO No 70.235, DE 1972.
O valor lançado pelo Auditor Fiscal como escriturado e faturado diverge de forma considerável do
valor apurado por intermédio do ECD. Não se trata de presunção de validade. O ECD tem validade
absoluta, salvo se o Auditor Fiscal comprovasse devidamente fraude. Ilustra com passagens
doutrinárias.
Se o contribuinte não foi citado, notificado ou intimado a prestar nova documentação, já que a
apresentada não atendia de forma plena as exigências fiscais, a autoridade não assegurou o direito
ao contraditório, impedindo a participação e a correção por parte do contribuinte. Ilustra com
passagens doutrinárias.
Pelas razões expostas, o Auditor Fiscal violou os princípios da Estrita Legalidade e da Ampla Defesa e
Contraditório, de modo que os autos de infração devem ser anulados.
18.5 NULIDADE PELO DESCUMPRIMENTO DO INCISO III DO ART. 10 DO DECRETO NO 70.235, DE
1972
A descrição dos fatos que ensejaram a lavratura do auto de infração não é suficiente para sua
correta compreensão; a descrição superficial dos fatos que lhe são imputados impossibilita que a
impugnante exerça de forma cabal seu direito de defesa.
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.297 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720712/2016-49
10

18.6 NULIDADE POR NÃO TER ANALISADO AS PROVAS CARREADAS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL
Além das nulidades já elencadas, deixou-se de considerar os documentos colacionados pela
impugnante, documentos estes capazes de comprovar a origem das supostas omissões de receita. O
autor impugnado não levou em consideração, nas razões de decidir, a eficácia dos princípios
constitucionais da Motivação, Razoabilidade, Verdade Real, Ampla Defesa, Segurança Jurídica e
Interesse Público. Ilustra com jurisprudência judicial e administrativa.
Propugna pela declaração de nulidade da decisão de primeiro grau, julgando-se improcedente o auto
de infração, determinando seu arquivamento.
Do Mérito
19. Quanto ao mérito, o impugnante argumenta:
19.1 PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA
O sistema brasileiro prescreve que a lei que cria ou aumenta tributo deve ser editada somente pelo
poder legislativo mediante lei ordinária. A Administração Pública deve se pautar no princípio da
estrita legalidade, sob pena de contaminar todo o lançamento.
19.2 BUSCA DA VERDADE REAL
O ato de não acatar a documentação apresentada para comprovação das supostas omissões de
receitas gera dúvidas ao julgador na valoração das provas apresentadas; e neste caso, deve-se julgar
a favor do contribuinte. Basta debruçar sobre o processo para verificar a documentação e perceber
que, por ela, não houve omissão de receita de qualquer espécie e tampouco, aumento de capital.
Argumenta que, na dúvida, a autoridade julgadora pode determinar as diligências que entender
necessárias.
19.3 PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA ESSÊNCIA SOBRE A FORMA: SUPRIMENTO DE CAIXA POR SÓCIOS E
ADMINISTRADORES
A essência das transações ou outros eventos nem sempre é consistente com o que aparenta ser com
base na sua forma legal ou artificialmente produzida.
Após extensas considerações, argumenta que, embora conste aumento de capital na 2a Alteração
Contratual, na realidade, o mesmo nunca se efetivou; por este motivo, a contribuinte não tem como
comprovar a origem dos recursos de caixa.
A presunção apontada pelo fisco NÃO TEM NADA DE LEGAL, não há, em nenhum dispositivo legal
que mencione que o capital a integralizar devidamente lançado na contabilidade constitui omissão
de receita.
19.4 DO FATURAMENTO
A receita auferida no mês de agosto de 2011 foi contabilizada pela empresa TRANSMANAUS. Quanto
às divergências nos meses de setembro, novembro e dezembro de 2011, a SMTU não considerou
que a tarifa cobrada a partir de 11/10/2011 foi de R$ 2,70 e não R$ 2,75, assim como os repasses
realizados pelo SINETRAN.
19.5 DO EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS
Não há que se falar em receita decorrente de contrato de comodato, haja vista que os valores de
financiamento dos veículos foram pagos com recursos da TRANSMANAUS, transferidos a título de
empréstimos. Tais valores encontram-se em aberto na contabilidade de ambas as empresas.
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.297 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720712/2016-49
11

19.6 FALTA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
As compras citadas no período de setembro a dezembro/2011 – referentes ao fornecedor PETROLEO
SABBA S A, foram devidamente contabilizadas e pagas pela empresa AMAZON LIDER TRANSPORTE E
TURISMO LTDA.
19.7 DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO CONTRIBUINTE
Menciona o art. 112 do CTN, invocando ANALOGIA e EQUIDADE para solicitar a REVISÃO DOS
LANÇAMENTOS prevista no art. 149 do CTN.
19.8 DA PERÍCIA
Considerando a gritante divergência entre a base de cálculo dos tributos lançados pela RFB e os
livros fiscais, é imperiosa a realização de perícia contábil para constatação do real faturamento da
empresa para o lançamento correto dos tributos.
O impugnante indica peritos, apontando os quesitos a elucidar:

Através dos Livros Fiscais, qual é o faturamento apurado para o exercício de 2011?

Havia estoque de Vale-Transporte vendido com tarifa anterior ao reajuste?

A base de cálculo utilizada pelo senhor fiscal condiz com o real faturamento da
impugnante?
20. DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA
A tributação pretendida é de todo ilegal, uma vez que pretende exigir tributo em valores irreais e
sem observação da devida alíquota. Ilustra com jurisprudência judicial.
21. DOS PEDIDOS
21.1 Preliminarmente, a decretação da nulidade do procedimento administrativo fiscal, com a
consequente nulidade dos autos de infração.
21.2 No mérito, o conhecimento e provimento da impugnação, com a determinação da
improcedência dos autos de infração.
21.3 A não aplicação da multa de 75%, por inconstitucional.
21.4 Intimação dos representantes legais da recorrente para a sessão de julgamento para
sustentação oral, sob pena de nulidade.
21.5 Designação de perícia, conforme pleiteada.
22. Considerando a impugnação e os documentos apresentados, o processo foi encaminhado à DRJ
para apreciação do litígio.
[...] (grifos nossos)
4.
A DRJ/BHE (DRJ06) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 791/814, julgando
totalmente improcedente a Impugnação, mantendo os créditos tributários apurados nos Autos de
Infração, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. ATO DE CONTROLE.
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.297 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720712/2016-49
12

O Mandado de Procedimento Fiscal manifesta-se como elemento de controle interno da
administração tributária e não influi na validade do lançamento, que é pautado pelos requisitos do
artigo 142 do Código Tributário Nacional.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não havendo prova
de violação das disposições contidas no artigo 142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do lançamento em questão.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO.
É incabível a alegação de cerceamento ao direito de defesa, quando as infrações apuradas estiverem
identificadas e os elementos dos autos demonstrarem a que se refere a autuação, dando-lhe suporte
material suficiente para que o sujeito passivo possa conhecê-los e apresentar sua defesa sem
empecilho de qualquer espécie.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.PRESCINDIBILIDADE.
A conversão do julgamento em diligência ou perícia só se revela necessária para elucidar pontos
duvidosos que requeiram conhecimento técnico especializado para o deslinde de questão
controversa. Não se justifica a sua realização quando presentes nos autos elementos suficientes a
formar a convicção do julgador.
PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO
Os motivos de fato, de direito e a prova documental deverão ser apresentados com a impugnação,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, ressalvadas as situações previstas nas
hipóteses do § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
PROVA PERICIAL - INDEFERIMENTO
Nos termos da legislação vigente, a autoridade julgadora, na apreciação das provas, formará
livremente sua convicção, podendo indeferir o pedido de perícia que entender desnecessário. Não
se justifica o deferimento de perícia quando os fatos e documentos constantes do processo são
suficientes para convencimento do julgador.
SALDO CREDOR DE CAIXA. OMISSÃO DE RECEITA
Caracteriza-se como omissão de receita, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da
presunção, a ocorrência de saldo credor de caixa. O suprimento de caixa referente a valores
fornecidos à empresa por seus sócios ou administradores deve ter comprovação da origem dos
recursos e da efetiva entrega do valor correspondente.
FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE PAGAMENTOS. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracteriza-se como omissão de receita, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da
presunção, a falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação constitucional ao confisco é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa
apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS e COFINS.
Aplica-se às exigências ditas reflexas o que foi decidido quanto à exigência matriz, devido à íntima
relação de causa e efeito entre elas.
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.297 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720712/2016-49
13

5.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário de
fls. 823/857, visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos constantes da Impugnação,
sem, contudo, trazer aos autos qualquer elemento novo ou ter apresentado documentos que
comprovassem suas alegações, em síntese, arguindo que:
i.
“DA NULIDADE DO ACÓRDÃO DO JULGAMENTO DE 1a INSTÂNCIA”, afirma que
“(...) Sem margens a questionamentos, o Recurso Voluntário a que se refere o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72, embora não conste expressamente na
redação do dispositivo legal, tem efeito devolutivo da matéria impugnada em
julgamento de ia instância. Uma derivação logica do Princípio do Duplo Grau de
Jurisdição, bem como do Princípio do Devido Processo Legal, ambos com matriz
constitucional e que se amoldam perfeitamente aos processos administrativos.
Essa conclusão, deriva sem grandes esforços da leitura do artigo 50 da Lei n.
9.784/99, o qual elenca situações de fato e de direito que quando presentes
obrigam o agente público a motivar o ato, com a indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos presentes: (...)”, acrescenta que “(...) É importante
mencionarmos que o artigo 50 da Lei n. 9.784/99, é perfeitamente aplicável,
bem como o referido princípio tem matriz constitucional implícita do inciso II do
artigo 10, bem como ainda no inciso XXXV do artigo 50, além de ser uma
decorrência do princípio da Ampla Defesa, insculpido no inciso LV do artigo 50
da Constituição Federal. Dessa forma, é indispensável que a autoridade
responsável pelo julgamento manifeste-se sobre as questões arguidas na
defesa.”, e conclui aduzindo que “(...) é importante anotarmos que o Acórdão
dos julgadores de 1a instância, não refuta a alegação da contribuinte quanto: i)
a inobservância no processo administrativo fiscal quanto à intimação para
prorrogação do MPF; ii)violação ao disposto no artigo 7°, § 1°, da Portaria SRF
3.014/11, segundo o qual o MPF-F e o MPF-E indicarão, ainda, o tributo ou
contribuição objeto do procedimento fiscal a ser executado; iii) nulidade dos
autos de infrações por descumprimento ao artigo 90 do Decreto n.: 70.235/72;
iv) descrição dos fatos que derem origem aos autos de Infrações nos termos do
inciso III do artigo 10 do decreto n. 70.235/72;v)ausência de apreciação na
Impugnação do pedido de nulidade dos autos de Infrações por ausência de
manifestação da Administração Fazendária quanto aos documentos carreados
pela contribuinte. (...)”;
ii.
“DAS RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA: LANÇAMENTO
INEFICAZ POR INOBSERVÂNCIA À PORTARIA 3.014/11 E AO DECRETO No
6.104/07”, afirma que “(...) O acórdão se fundamenta em duas premissas
equivocadas: eventual nulidade do MPF não contamina o procedimento fiscal;
bem como invocar legislação posterior a respeito da matéria. Primeiro, cabe
reforçar em sentido diverso ao decidido quanto à sanção no Mandado de
Procedimento Fiscal, o que decidiu o Tributal Regional Federal da 1o Região tem
prestigiado o cumprimento das regras do MPF ao decretar a nulidade do
procedimento fiscal, tendo em vista que a prorrogação do ato ocorreu
intempestivamente (...)”, acrescenta que “(...) Vê-se, portanto, que os julgados
sustentam haver vício insanável no procedimento fiscal instaurado em
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.297 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720712/2016-49
14

desacordo com as regras da portaria regulamentadora do MPF, entendendo
que, no caso concreto, o procedimento fiscal foi conduzido por auditor fiscal
desautorizado. Ou seja, declarou a nulidade no lançamento por considerar o
auditor como incompetente para lavrar o lançamento fiscal nos termos do art.
59 do Decreto n° 70.235/72. No que se refere à legislação vigente ao tempo da
fiscalização, é importante invocarmos o tempus regit actum, o qual trata-se, em
verdade, da transposição para todos os ramos de direito, do cânone
constitucional da "irretroatividade das leis" (arts. 5°, XXXVI, da CF, e 6° da
LINCC). Dessa forma, tanto a fiscalização quanto o julgamento deve ser
realizado sob a análise da Portaria n. 3.014/11, haja vista que a Portaria
1.617/14, passou a ter vigência apenas em setembro de 2014 e a fiscalização
iniciou em julho de 2014. (...)”, e conclui aduzindo que “(...) Isso é importante
porque o artigo 14 da Portaria n. 3.014/11, revogada pela Portaria 1.617/14,
disciplinava textualmente e expressamente que o MPF é extinto nas seguintes
condições: a) pelo término da fiscalização; e b) pelos decursos dos prazos
estabelecidos nos artigos 11 e 12, de 120 dias para o MPF-F (fiscalização) e de
60 dias para o MPF-D (diligência). No artigo 15 combinado com o inciso II do
artigo 14, daquele diploma administrativo estava peremptoriamente expresso
que depois de decorridos os prazos estabelecidos nos artigos 12 e 13 a
autoridade outorgante caso queria continuar a fiscalização poderá "determinar
a emissão de novo MPF para a conclusão do procedimento fiscal". Desse
modo, a Autoridade Fiscal torna-se incompetente para o exercício da
fiscalização, pelo decurso do prazo estipulado no artigo 11, I, da norma
administrativa: (...)”;
iii.
“DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE DAS PRORROGAÇÕES DO
MPF”, afirma que “(...) segundo a Portaria SRF 3.014/11, o MPF deverá conter o
prazo em que deverá o mesmo ser executado, bem assim que o sujeito passivo
deve ser cientificado da expedição e de todas as prorrogações do MPF. Mesmo
na hipótese de que a prorrogação tenha sido procedida via Internet, ainda
assim, a fim de convalidar o procedimento, no primeiro ato de oficio praticado
pela autoridade o sujeito passivo deverá ser cientificado do respectivo fato (...)”,
acrescenta que “(...) Como se nota, o procedimento fiscal não deve correr
escondido, ao arrepio da lei no atual estado democrático de direito. Ora, no
caso em voga, é importante mencionarmos que apenas e tão somente no dia
11 de junho de 2015, a Contribuinte foi intimada do Termo de Ciência e de
Continuação do Mandado de Procedimento Fiscal. Ou seja, quase um ano
após o início do MPF. Aqui é importante mencionarmos que no tocante às
normas que regulam o exercício de atividade pública, os atos emanados de
autoridade hierarquicamente superior obrigam aos respectivos subordinados de
acordo com a Lei n° 8.112/1990: (...)”, e conclui aduzindo que “(...) Portanto,
todas as portarias devem ser cumpridas e os respectivos termos respeitados.
Por derradeiro, todas as inobservâncias das condições e prazos dispostos nos
artigos mencionados da Portaria SRF n. 3.014/11, são casos de vícios
insanáveis, razão por que também por este motivo deve ser anulado o auto de
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.297 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720712/2016-49
15

infração, nos termos do artigo 59 do Decreto 70.235/72, reformando o acórdão
de 1a instância. (...)”;
iv.
“DA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL DE
TODOS OS TRIBUTOS INCLUÍDOS NOS AUTOS DE INFRAÇÕES”, afirma que “(...)
Consoante o artigo 7°, § 1°, da Portaria SRF 3.014/11, o MPF-F e o MPF-E
indicarão, ainda, o tributo ou contribuição objeto do procedimento fiscal a ser
executado, podendo ser fixado o respectivo período de apuração, bem como as
verificações relativas ã correspondência entre os valores declarados e os
apurados na escrituração contábil e fiscal do sujeito passivo, em relação aos
tributos administrados pela RFB, cujos fatos geradores tenham ocorrido nos
cinco anos que antecedem a emissão do MPF e no período de execução do
procedimento fiscal, observado o modelo aprovado por esta Portaria. Ora, no
caso em análise, é notório que tão-somente foi indicada a fiscalização relativa
ao imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Assim, também
neste ponto houve afronta previsto na Portaria, razão pela qual o auto deve ser
anulado (...)”, e conclui aduzindo que “(...) Outro vício insanável que pode
contaminar irremediavelmente o lançamento tributário e os autos de infrações,
na hipótese da respectiva lavratura após o decurso para execução do prazo do
MPF, é o fato de que, no momento da lavratura de tal ato administrativo, o
MPF autorizativo do procedimento inicial já se encontrar extinto e a lavratura
implicar em NOVO EXAME ou REEXAME DE ESCRITURAÇÃO (...)”;
v.
“DA NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS
NOS TERMOS DO ARTIGO 90 DO DECRETO N. 70.235/72”, afirma que “(...) No
caso ora em análise, o auditor fiscal supostamente aferiu a base de cálculo da
seguinte forma: relatório da SMTU não constante na ECD + contrato de
comodato (receita) + NFE não contabilizada = omissão de receita. AQUI É
IMPORTANTE DESTACARMOS QUE O VALOR LANÇADO PELO AUDITOR FISCAL
COMO ESCRITURADO E FATURADO DIVERGE DE FORMA CONSIDERÁVEL DO
VALOR APURADO POR INTERMÉDIO DO ECD. Não se trata de presunção de
validade. O ECD tem validade absoluta, salvo se o i. Auditor fiscal,
comprovasse devidamente fraude, o que não foi o caso. (...)”, acrescenta que
“(...) Nesse sentido, é ponderável questionar um direito importante. Se o
contribuinte não foi citado, notificado ou intimado, a apresentar nova
documentação, já que a apresentada não atendia de forma plena às exigências
ficais, a autoridade não assegurou o direito ao contraditório, porque não
informou o fato, impedindo a participação e a correção, por parte do
contribuinte. (...)”, e conclui aduzindo que “(...) Em síntese, ao deixar de anexar
aos autos de infrações lavrados e ao relatório de verificação fiscal os
documentos que fundamentaram a obrigação tributária imposta, elaborando
apenas planilhas unilaterais, o auditor fiscal violou dois princípios fundamentais
do Direito Tributário: o Princípio da Estrita Legalidade e o Princípio da Ampla
Defesa e do Contraditório. Razão pela qual, deve ser acolhida a preliminar ora
arguida para anular os autos de infrações referentes a IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS. (...)”;
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.297 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720712/2016-49
16

vi.
“NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÕES POR DESCUMPFUMENTO AO INCISO III
DO ARTIGO 10 DO DECRETO N. 70.235/72”, afirma que “(...) Sabemos que
todas as decisões prolatadas no processo administrativo fiscal,
obrigatoriamente deverão ser motivadas de modo explícito, claro e congruente,
com o apontamento dos fundamentos fáticos e jurídicos, explicando as razões
que levaram o julgador a adotar uma ou outra tese desenvolvida no processo.
(...)”, e conclui aduzindo que “(...) Repisa-se, no caso em tela, o auditor fiscal
não explica de forma clara e precisa quais elementos e as formas foram
utilizadas para apuração da base de cálculo, sendo certo que o valor obtido
pela Recorrente a título de base de cálculo foi efetuado em cima dos valores
lançados a título de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, razão pela qual os
Autos de Infração de IRPJ, CSSL, PIS e COFINS, devem ser anulados com
fundamento no inciso II última parte do artigo 59 do Decreto n. 70.235/72.
(...)”;
vii.
“DA NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÕES POR NÃO TEREM ANALISADO AS
PROVAS CARREADAS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL”, afirma que
“(...) Além das nulidades acima elencadas, é notório que, da simples leitura dos
Autos de Infrações e de suas razões, deixou-se de considerar os documentos
colacionados pela Impugnante, documentos estes demasiadamente capazes de
comprovar a origem das supostas omissão de receitas, tais como contrato de
comodato, contrato de empréstimo, relatório de bilhetagem fornecido pelo
sindicato competente, ECD, valendo-se tão somente dos extratos para impor o
tributo ã Impugnante. (...)”, e conclui aduzindo que “(...) Ante o exposto, outro
caminho não há senão o reconhecimento da preliminar de nulidade ora
suscitada, com a consequente declaração de a nulidade da r. decisão de
primeiro grau, julgando-se nulo os autos de infrações e determinando-se o
arquivamento dos mesmos (...)”;
viii.
“DA VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA”, afirma que
“(...) Ora, da análise de toda a Peça de Defesa, o que se extrai são apenas e tão
somente violação a normas, senão vejamos as principais, sem prejuízo das
demais mencionadas ao longo do presente Recurso: 5.6.1 - Constituição
Federal: inciso II, inciso XXXVI, inciso LXXVIII, inciso LV, inciso LIV do artigo 50;
artigo 37; § 1° do artigo 145; 5.6.2 - Lei n.: 5.172/66: artigo 210, § único; artigo
30; artigo 108;artigo 112; artigo 149e artigo 196; 5.6.3 - Decreto n.:70.235/72:
artigo 31; artigo 33; artigo 90; inciso III do artigo 10;artigo 59; inciso IV do
artigo 16; § único do artigo 50; artigo 29; 5.6.4 - Portaria n. 3.014/11: §10 do
artigo 70.; artigo 90; inciso I do artigo 11; e artigo 12; (...)”, e conclui aduzindo
que “(...) Assim, a Administração Pública no exercício da atividade de tributar,
lançar, deve se pautar no princípio da estrita legalidade, sob pena de
contaminar todo o lançamento. É o que se verifica no caso em análise em tanto
no curso do Processo Administrativo Fiscal que culminou com a lavratura dos
autos de infrações, quanto nos mesmos, houve a violação a diversos
dispositivos normativos. Razão porque, a decisão singular deve ser reformada.
(...)”;
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.297 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720712/2016-49
17

ix.
“DA BUSCA DA VERDADE REAL”, afirma que “(...) O acórdão ora recorrido,
alega a esse respeito que os documentos apresentados pela Recorrente,
supostamente são inidôneos. Ocorre que faz essa constatação em sede de
acórdão, por presunção, sem fundamentar, bem como demonstrar por quais
razões se chegou a essa premissa equivocada. Alegação genérica dessa
natureza, por si só é apta a macular toda a decisão. Repisa-se que em matéria
tributária a busca da verdade real está intimamente ligado ao princípio da
estrita legalidade tributária, ao princípio da vedação ao confisco. (...)”,
acrescenta que “(...) Na pior das hipóteses, se não acatada as demais
demonstrações, e se não se acatado o pedido de perícia (formulado na própria
impugnação) - direito liquido e certo da lmpugnante, em caso de dúvidas -, no
mínimo, deveria ser objeto de diligências, porque não se pode, simplesmente
PELO ENTENDIMENTO, desconsiderar PROVAS, sob pena de violação ao
princípio da verdade real. (...)”, e conclui aduzindo que “(...) requer a reforma
do acórdão de la instância, para que mencione expressamente a respeito da
aceitação ou não das provas anexadas pela Recorrente. (...)”;
x.
“DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA ESSÊNCIA SOBRE A FORMA: SPRIMENTO DE
CAIXA POR SÓCIOS E ADMINISTRADORES”, afirma que “(...) durante a
fiscalização o i. Auditor Fiscal entendeu que houve aumento de capital, com o
capital a integralizar. Embora conste o referido aumento de capital na 2a
Alteração Contratual, na realidade, o mesmo nunca se efetivou. Inclusive, por
esse motivo a contribuinte não teria como comprovar a entrega nem a origem
dos recursos de caixa. POIS JAMAIS EXISTIRAM esses recursos financeiros. Seria
inimaginável que tivesse tido um aumento de capital de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) para R$ 1.450.000,00 (um milhão quatrocentos e
cinquenta mil reais) sem que houvesse qualquer lastro financeiro. E essa
informação seria facilmente detectável pelo auditor com o cruzamento das
Declarações de Imposto de Renda dos sócios e da Atuada ou dos extratos
bancários. (...)”, acrescenta que “(...) Ora, essa PRESUNÇÃO NÃO TEM NADA
DE LEGAL e embora fértil é absurda e sua prevalência implicaria em violação
além do princípio supra mencionado em violação ao princípio da estrita
legalidade tributária, enriquecimento sem causa, vedação ao confisco e da
Razoabilidade. Não há em nenhum dispositivo legal que mencione que o capital
a integralizar devidamente lançado na contabilidade, constitui omissão de
receita. Razão pela qual não há se falar em aplicação do inciso I do artigo 281,
bem como artigo 282 ambos do Decreto n.: 3.000/99. Inclusive o próprio
órgão julgador de 1a instância reconhece que não há prova da origem
contábil do numerário: (...) EMBORA O DONTRIBUINTE NÃO COMPROVE A
ORIGEM DESTE NUMERÁRIO". E ainda: (...) foi suportado por SUPOSTO
aumento de capital SEM COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DA ENTREGA E
ORIGEM DOS RECURSOS CORRESPONDENTES." (...)”, e conclui aduzindo que
“(...) Ora, ínclito julgadores, manter como receita, numerário que a própria
administração fazendária reconhece não existir, seja porque não há nem indício
de tal valor em conta bancário, imóvel ou qualquer móvel é nítida expropriação
ilícita em nome do formalismo exacerbado. Razão pela qual, também nesse
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.297 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720712/2016-49
18

particular, o Auto de Infração não merece prosperar, devendo ser reformado o
acórdão de 1o grau (...)”;
xi.
“DO FATURAMENTO”, afirma que “(...) Conforme reposta enviada no dia 23 de
fevereiro de 2015, a receita auferida no mês de agosto de 2011 foi
contabilizada pela empresa Transmanaus. Inclusive consoante registrado em
contabilidade. No que se refere as divergências nos meses de setembro,
novembro e dezembro de 2011, ressalta-se que a SMTU não levou em
consideração que a tarifa cobrada a partir de 13 de outubro de 2011 foi de R$
2,70 e não R$ 2,75, assim como o repasse realizado pelo SINETRAM até 30 de
novembro de 2011 referente aos valores de Vale Transporte, Passe Cidadão e
Passe Estudantil, com valores baseados nas tarifas anteriores enquanto durou o
estoque de Vale Transporte e Passes Estudantis já comercializados e em poder
dos usuários. Ou seja, R$ 2,25 e o Vale Transporte, Passe Cidadão e Passe
Estudantil. Nesse viés, não há que se falar em diferença entre o valor informado
pela SMTU e o informado pelo SINETRAM, haja vista, que se tratava de estoque
já realizado. (...)”, e conclui aduzindo que “(...) cabe a administração
fazendária, apenas apurar os fatos em conformidade com a verdade real, pura
e simplesmente e sem condição a qualquer retificação. Razão pela qual, a
decisão de 10 grau deve ser reformada (...)”;
xii.
“DO EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS”, afirma que “(...) Não há que se falar em receita
decorrente do contrato de comodato, haja vista que os valores de
financiamento dos veículos foram pagos com recursos oriundos da empresa
Transmanaus, transferidos a título de empréstimos. Inclusive, os referidos
valores, constam em aberto na contabilidade de ambas as empresas. (...)”, e
conclui aduzindo que “(...) caberia no máximo ao fisco, a discricionariedade de
auferir se o instrumento de comodato contém algum vício, o que não foi feito,
anota-se. Da leitura tanto do relatório fiscal, quanto do acordão de la instância,
extrai-se que não há vício no referido instrumento, bem como que
contabilmente,
o
empréstimo
encontra-se
devidamente
lançado
na
contabilidade das duas empresas. Razão porque, não há que se falar em
tributação por presunção, quando a lei expressamente autoriza esse tipo de
negócio jurídico. (...)”;
xiii.
“DA FALTA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL”, afirma que “(...) As compras citadas
no período de janeiro a junho de 2011, se referente a NFE do fornecedor HC
PNEUS S.A, que foram contabilizadas pela empresa Transmanaus. As compras
citadas no período de setembro de 2011 a dezembro de 2011, a NFE do
fornecedor PETROLEO SABBA S.A, foram devidamente contabilizadas e pagas
pela empresa Amazon Líder Transporte e Turismo LTDA, conforme documentos
anexados pela Recorrente. (...)”, e conclui aduzindo que “(...) postula a revisão
do acórdão de 1a instância. (...)”;
xiv.
“DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO CONTRIBUINTE”, afirma que
“(...) Interessante notar que os julgadores de 1a instância, tentam afastar a
aplicação do artigo 112 do Código Tributário Nacional, o qual consagra o
princípio do in dubio pro contribuinte sob a premissa equivocada de inexistem
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.297 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720712/2016-49
19

dúvidas acerca dos fatos, autoria, capitulação legal correspondente e a
penalidade prevista. Não é o que se verifica dos argumentos, para tributação
quanto a suposta omissão de receita, empréstimo de sócios e capital a
integralizar, por exemplo. (...)”, e conclui aduzindo que “(...) A REVISÃO DE
LANÇAMENTOS, é um direito inalienável de qualquer contribuinte, quando
supre o processo com novos fatos, documentos, argumentos e ações, capazes
de modificar ou ilidir o feito fiscal, nos termos do artigo 149 do CTN. (...)”;
xv.
“DA PERÍCIA”, afirma que “(...) Considerando a gritante divergência entre base
de cálculo dos tributos lançados pela Receita Federal do Brasil e os livros fiscais,
conforme já narrado nos tópicos anteriores, é imperiosa a realização de perícia
contábil para a devida constatação do real faturamento da empresa para
lançamento correto dos tributos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), sob pena de
violação ao princípio da ampla defesa, princípio constitucional da estrita
legalidade, princípio constitucional da capacidade contributiva e princípio do
não-confisco, dentre outros. Na perícia contábil, proceder-se-á uma análise
minuciosa de todos os documentos utilizados pela Receita Federal na
fiscalização, bem como dos documentos ora anexados. Assim, o senhor perito
chegará ao real valor do faturamento, não se baseando em omissão por
presunção sem qualquer elemento fátic-probatório. (...)”, e conclui aduzindo
que “(...) postula a revisão do acórdão de 1a instância. (...)”; e,
xvi.
“DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA”, afirma que “(...) é absolutamente
imoral se pretender exigir tributo em desconformidade com o que preceitua a
lei. Mais imoral ainda é imputar multa, ainda mais 75%, incidente sobre
crédito tributário que sequer poderia ter sido lançado. É forçoso reconhecer
que multas excessivamente onerosa devem ser ceifadas de nosso ordenamento
jurídico, em virtude de, e apesar de não estarem incluídas no artigo 150, inciso
IV, da CF, não só ferirem o direito de propriedade (Art. 50, XXII, CF), mas,
sobretudo, o Principio da Proporcionalidade (...)”, acrescenta que “(...) É
importante aduzir que, apesar ferir a cientificidade da ciência jurídica, o
Supremo Tribunal Federal estende o Principio da Vedação ao Confisco de
modo açambarcar também as multas confiscatórias (...)”, e conclui aduzindo
que “(...) Certamente a multa de 75% na circunstância em que está sendo
cobrada, além de consubstanciar ilegalidade, tem uma feição de confiscar do
contribuinte quase à totalidade do valor que sequer é devido à Fazenda. Assim,
acaso mantida a exigência, é de se deduzir a multa percentual de 30%,
montante aceito pelo Supremo Tribunal Federal (...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.297 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720712/2016-49
20

6.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 893, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972, razão pela
qual dele conheço.
7.
Cuida-se o feito de Autos de Infração de IRPJ, CSLL, COFINS e Contribuição para o
PIS/PASEP, acrescidos de multa de ofício no percentual de 75% prevista no artigo 44, inciso I, da
Lei no 9.430/1996, no valor total de R$ 2.135.729,60, referente ao ano calendário 2011.
8.
Em sede de Recurso Voluntário de fls. 823/857, a Recorrente apenas repete os
mesmos argumentos constantes da Impugnação.
9.
Pois bem.
10.
Passo a análise das preliminares.
Das Preliminares “DA NULIDADE DO ACÓRDÃO DO JULGAMENTO DE 1a INSTÂNCIA”; “DAS
RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA: LANÇAMENTO INEFICAZ POR
INOBSERVÂNCIA À PORTARIA 3.014/11 E AO DECRETO No 6.104/07”; “DA AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE DAS PRORROGAÇÕES DO MPF”; “DA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL DE TODOS OS TRIBUTOS INCLUÍDOS NOS AUTOS DE
INFRAÇÕES”; “DA NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS NOS
TERMOS DO ARTIGO 90 DO DECRETO N. 70.235/72”; “NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÕES
POR DESCUMPFUMENTO AO INCISO III DO ARTIGO 10 DO DECRETO N. 70.235/72”; “DA
NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÕES POR NÃO TEREM ANALISADO AS PROVAS CARREADAS
AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL”; “DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO
CONTRIBUINTE”; e “DA PERÍCIA”
10.1
Afirma a Recorrente, em síntese, que:
i.
“DA NULIDADE DO ACÓRDÃO DO JULGAMENTO DE 1a INSTÂNCIA”, afirma que
“(...) Sem margens a questionamentos, o Recurso Voluntário a que se refere o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72, embora não conste expressamente na
redação do dispositivo legal, tem efeito devolutivo da matéria impugnada em
julgamento de 1a instância. Uma derivação logica do Princípio do Duplo Grau de
Jurisdição, bem como do Princípio do Devido Processo Legal, ambos com matriz
constitucional e que se amoldam perfeitamente aos processos administrativos.
Essa conclusão, deriva sem grandes esforços da leitura do artigo 50 da Lei n.
9.784/99, o qual elenca situações de fato e de direito que quando presentes
obrigam o agente público a motivar o ato, com a indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos presentes: (...)”, acrescenta que “(...) É importante
mencionarmos que o artigo 50 da Lei n. 9.784/99, é perfeitamente aplicável,
bem como o referido princípio tem matriz constitucional implícita do inciso II do
artigo 10, bem como ainda no inciso XXXV do artigo 50, além de ser uma
decorrência do princípio da Ampla Defesa, insculpido no inciso LV do artigo 50
da Constituição Federal. Dessa forma, é indispensável que a autoridade
responsável pelo julgamento manifeste-se sobre as questões arguidas na
defesa.”, e conclui aduzindo que “(...) é importante anotarmos que o Acórdão
dos julgadores de 1a instância, não refuta a alegação da contribuinte quanto: i)
a inobservância no processo administrativo fiscal quanto à intimação para
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.297 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720712/2016-49
21

prorrogação do MPF; ii) violação ao disposto no artigo 7°, § 1°, da Portaria SRF
3.014/11, segundo o qual o MPF-F e o MPF-E indicarão, ainda, o tributo ou
contribuição objeto do procedimento fiscal a ser executado; iii) nulidade dos
autos de infrações por descumprimento ao artigo 90 do Decreto n.: 70.235/72;
iv) descrição dos fatos que derem origem aos autos de Infrações nos termos do
inciso III do artigo 10 do decreto n. 70.235/72;v) ausência de apreciação na
Impugnação do pedido de nulidade dos autos de Infrações por ausência de
manifestação da Administração Fazendária quanto aos documentos carreados
pela contribuinte. (...)”;
ii.
“DAS RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA: LANÇAMENTO
INEFICAZ POR INOBSERVÂNCIA À PORTARIA 3.014/11 E AO DECRETO No
6.104/07”, afirma que “(...) O acórdão se fundamenta em duas premissas
equivocadas: eventual nulidade do MPF não contamina o procedimento fiscal;
bem como invocar legislação posterior a respeito da matéria. Primeiro, cabe
reforçar em sentido diverso ao decidido quanto à sanção no Mandado de
Procedimento Fiscal, o que decidiu o Tributal Regional Federal da 1o Região tem
prestigiado o cumprimento das regras do MPF ao decretar a nulidade do
procedimento fiscal, tendo em vista que a prorrogação do ato ocorreu
intempestivamente (...)”, acrescenta que “(...) Vê-se, portanto, que os julgados
sustentam haver vício insanável no procedimento fiscal instaurado em
desacordo com as regras da portaria regulamentadora do MPF, entendendo
que, no caso concreto, o procedimento fiscal foi conduzido por auditor fiscal
desautorizado. Ou seja, declarou a nulidade no lançamento por considerar o
auditor como incompetente para lavrar o lançamento fiscal nos termos do art.
59 do Decreto n° 70.235/72. No que se refere à legislação vigente ao tempo da
fiscalização, é importante invocarmos o tempus regit actum, o qual trata-se, em
verdade, da transposição para todos os ramos de direito, do cânone
constitucional da "irretroatividade das leis" (arts. 5°, XXXVI, da CF, e 6° da
LINCC). Dessa forma, tanto a fiscalização quanto o julgamento deve ser
realizado sob a análise da Portaria n. 3.014/11, haja vista que a Portaria
1.617/14, passou a ter vigência apenas em setembro de 2014 e a fiscalização
iniciou em julho de 2014. (...)”, e conclui aduzindo que “(...) Isso é importante
porque o artigo 14 da Portaria n. 3.014/11, revogada pela Portaria 1.617/14,
disciplinava textualmente e expressamente que o MPF é extinto nas seguintes
condições: a) pelo término da fiscalização; e b) pelos decursos dos prazos
estabelecidos nos artigos 11 e 12, de 120 dias para o MPF-F (fiscalização) e de
60 dias para o MPF-D (diligência). No artigo 15 combinado com o inciso II do
artigo 14, daquele diploma administrativo estava peremptoriamente expresso
que depois de decorridos os prazos estabelecidos nos artigos 12 e 13 a
autoridade outorgante caso queria continuar a fiscalização poderá "determinar
a emissão de novo MPF para a conclusão do procedimento fiscal". Desse
modo, a Autoridade Fiscal torna-se incompetente para o exercício da
fiscalização, pelo decurso do prazo estipulado no artigo 11, I, da norma
administrativa: (...)”;
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.297 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720712/2016-49
22

iii.
“DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE DAS PRORROGAÇÕES DO
MPF”, afirma que “(...) segundo a Portaria SRF 3.014/11, o MPF deverá conter o
prazo em que deverá o mesmo ser executado, bem assim que o sujeito passivo
deve ser cientificado da expedição e de todas as prorrogações do MPF. Mesmo
na hipótese de que a prorrogação tenha sido procedida via Internet, ainda
assim, a fim de convalidar o procedimento, no primeiro ato de oficio praticado
pela autoridade o sujeito passivo deverá ser cientificado do respectivo fato (...)”,
acrescenta que “(...) Como se nota, o procedimento fiscal não deve correr
escondido, ao arrepio da lei no atual estado democrático de direito. Ora, no
caso em voga, é importante mencionarmos que apenas e tão somente no dia
11 de junho de 2015, a Contribuinte foi intimada do Termo de Ciência e de
Continuação do Mandado de Procedimento Fiscal. Ou seja, quase um ano
após o início do MPF. Aqui é importante mencionarmos que no tocante às
normas que regulam o exercício de atividade pública, os atos emanados de
autoridade hierarquicamente superior obrigam aos respectivos subordinados de
acordo com a Lei n° 8.112/1990: (...)”, e conclui aduzindo que “(...) Portanto,
todas as portarias devem ser cumpridas e os respectivos termos respeitados.
Por derradeiro, todas as inobservâncias das condições e prazos dispostos nos
artigos mencionados da Portaria SRF n. 3.014/11, são casos de vícios
insanáveis, razão por que também por este motivo deve ser anulado o auto de
infração, nos termos do artigo 59 do Decreto 70.235/72, reformando o acórdão
de 1a instância. (...)”;
iv.
“DA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL DE
TODOS OS TRIBUTOS INCLUÍDOS NOS AUTOS DE INFRAÇÕES”, afirma que “(...)
Consoante o artigo 7°, § 1°, da Portaria SRF 3.014/11, o MPF-F e o MPF-E
indicarão, ainda, o tributo ou contribuição objeto do procedimento fiscal a ser
executado, podendo ser fixado o respectivo período de apuração, bem como as
verificações relativas ã correspondência entre os valores declarados e os
apurados na escrituração contábil e fiscal do sujeito passivo, em relação aos
tributos administrados pela RFB, cujos fatos geradores tenham ocorrido nos
cinco anos que antecedem a emissão do MPF e no período de execução do
procedimento fiscal, observado o modelo aprovado por esta Portaria. Ora, no
caso em análise, é notório que tão-somente foi indicada a fiscalização relativa
ao imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Assim, também
neste ponto houve afronta previsto na Portaria, razão pela qual o auto deve ser
anulado (...)”, e conclui aduzindo que “(...) Outro vício insanável que pode
contaminar irremediavelmente o lançamento tributário e os autos de infrações,
na hipótese da respectiva lavratura após o decurso para execução do prazo do
MPF, é o fato de que, no momento da lavratura de tal ato administrativo, o
MPF autorizativo do procedimento inicial já se encontrar extinto e a lavratura
implicar em NOVO EXAME ou REEXAME DE ESCRITURAÇÃO (...)”;
v.
“DA NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS
NOS TERMOS DO ARTIGO 90 DO DECRETO N. 70.235/72”, afirma que “(...) No
caso ora em análise, o auditor fiscal supostamente aferiu a base de cálculo da
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.297 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720712/2016-49
23

seguinte forma: relatório da SMTU não constante na ECD + contrato de
comodato (receita) + NFE não contabilizada = omissão de receita. AQUI É
IMPORTANTE DESTACARMOS QUE O VALOR LANÇADO PELO AUDITOR FISCAL
COMO ESCRITURADO E FATURADO DIVERGE DE FORMA CONSIDERÁVEL DO
VALOR APURADO POR INTERMÉDIO DO ECD. Não se trata de presunção de
validade. O ECD tem validade absoluta, salvo se o i. Auditor fiscal,
comprovasse devidamente fraude, o que não foi o caso. (...)”, acrescenta que
“(...) Nesse sentido, é ponderável questionar um direito importante. Se o
contribuinte não foi citado, notificado ou intimado, a apresentar nova
documentação, já que a apresentada não atendia de forma plena às exigências
ficais, a autoridade não assegurou o direito ao contraditório, porque não
informou o fato, impedindo a participação e a correção, por parte do
contribuinte. (...)”, e conclui aduzindo que “(...) Em síntese, ao deixar de anexar
aos autos de infrações lavrados e ao relatório de verificação fiscal os
documentos que fundamentaram a obrigação tributária imposta, elaborando
apenas planilhas unilaterais, o auditor fiscal violou dois princípios fundamentais
do Direito Tributário: o Princípio da Estrita Legalidade e o Princípio da Ampla
Defesa e do Contraditório. Razão pela qual, deve ser acolhida a preliminar ora
arguida para anular os autos de infrações referentes a IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS. (...)”;
vi.
“NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÕES POR DESCUMPFUMENTO AO INCISO III
DO ARTIGO 10 DO DECRETO N. 70.235/72”, afirma que “(...) Sabemos que
todas as decisões prolatadas no processo administrativo fiscal,
obrigatoriamente deverão ser motivadas de modo explícito, claro e congruente,
com o apontamento dos fundamentos fáticos e jurídicos, explicando as razões
que levaram o julgador a adotar uma ou outra tese desenvolvida no processo.
(...)”, e conclui aduzindo que “(...) Repisa-se, no caso em tela, o auditor fiscal
não explica de forma clara e precisa quais elementos e as formas foram
utilizadas para apuração da base de cálculo, sendo certo que o valor obtido
pela Recorrente a título de base de cálculo foi efetuado em cima dos valores
lançados a título de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, razão pela qual os
Autos de Infração de IRPJ, CSSL, PIS e COFINS, devem ser anulados com
fundamento no inciso II última parte do artigo 59 do Decreto n. 70.235/72.
(...)”;
vii.
“DA NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÕES POR NÃO TEREM ANALISADO AS
PROVAS CARREADAS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL”, afirma que
“(...) Além das nulidades acima elencadas, é notório que, da simples leitura dos
Autos de Infrações e de suas razões, deixou-se de considerar os documentos
colacionados pela Impugnante, documentos estes demasiadamente capazes de
comprovar a origem das supostas omissão de receitas, tais como contrato de
comodato, contrato de empréstimo, relatório de bilhetagem fornecido pelo
sindicato competente, ECD, valendo-se tão somente dos extratos para impor o
tributo ã Impugnante. (...)”, e conclui aduzindo que “(...) Ante o exposto, outro
caminho não há senão o reconhecimento da preliminar de nulidade ora
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.297 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720712/2016-49
24

suscitada, com a consequente declaração de a nulidade da r. decisão de
primeiro grau, julgando-se nulo os autos de infrações e determinando-se o
arquivamento dos mesmos (...)”;
viii.
“DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO CONTRIBUINTE”, afirma que
“(...) Interessante notar que os julgadores de 1a instância, tentam afastar a
aplicação do artigo 112 do Código Tributário Nacional, o qual consagra o
princípio do in dubio pro contribuinte sob a premissa equivocada de inexistem
dúvidas acerca dos fatos, autoria, capitulação legal correspondente e a
penalidade prevista. Não é o que se verifica dos argumentos, para tributação
quanto a suposta omissão de receita, empréstimo de sócios e capital a
integralizar, por exemplo. (...)”, e conclui aduzindo que “(...) A REVISÃO DE
LANÇAMENTOS, é um direito inalienável de qualquer contribuinte, quando
supre o processo com novos fatos, documentos, argumentos e ações, capazes
de modificar ou ilidir o feito fiscal, nos termos do artigo 149 do CTN. (...)”; e,
ix.
“DA PERÍCIA”, afirma que “(...) Considerando a gritante divergência entre base
de cálculo dos tributos lançados pela Receita Federal do Brasil e os livros fiscais,
conforme já narrado nos tópicos anteriores, é imperiosa a realização de perícia
contábil para a devida constatação do real faturamento da empresa para
lançamento correto dos tributos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), sob pena de
violação ao princípio da ampla defesa, princípio constitucional da estrita
legalidade, princípio constitucional da capacidade contributiva e princípio do
não-confisco, dentre outros. Na perícia contábil, proceder-se-á uma análise
minuciosa de todos os documentos utilizados pela Receita Federal na
fiscalização, bem como dos documentos ora anexados. Assim, o senhor perito
chegará ao real valor do faturamento, não se baseando em omissão por
presunção sem qualquer elemento fátic-probatório. (...)”, e conclui aduzindo
que “(...) postula a revisão do acórdão de 1a instância. (...)”.
10.2
Como é sabido as hipóteses de nulidade de atos, termos, despachos e decisões, no
âmbito do Processo Administrativo Fiscal, estão disciplinadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/1972 (PAF), in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou
sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.297 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720712/2016-49
25

10.3
Logo, não verificando-se a ocorrência de qualquer das hipóteses supramencionadas
nos autos, os quais cingem-se à incompetência do agente e preterição do direito de defesa, não há
que se falar em nulidade.
10.4
Ademais disso, é importante ressaltar que há elementos formais fundamentais para
cada tipo de autuação, cuja falta também poderia resultar no reconhecimento da nulidade do ato
administrativo de cobrança, pois isso prejudicaria o direito de defesa.
10.5
Para o Auto de Infração, estes requisitos constam do artigo 10, incisos I a VI, do
Decreto no 70.235/72 (PAF). Desta feita, ao contrário do alegado pela Recorrente, o lançamento
em tela atende a todos os requisitos legais de validade, de modo que não há qualquer sinal de
nulidade apto a ser suscitado.
10.6
Bem assim, a competência do auditor para proceder ao lançamento advém do
artigo 142 do Código Tributário Nacional-CTN, lei formalmente ordinária, porém com força de lei
complementar.
10.7
Assim sendo, verifico que a Autoridade Fiscal discriminou de forma clara e precisa
os fatos geradores da obrigação no “Relatório Fiscal” de fls. 528/539, contendo 12 páginas,
descrevendo claramente os motivos para autuação consistente na omissão de receitas.
10.8
Tanto é verdade que a Recorrente pôde se defender de todos os fundamentos
utilizados pela fiscalização, ou seja, no curso da ação fiscal foi assegurado à Recorrente o pleno
exercício do seu direito ao contraditório e a ampla defesa, constitucionalmente garantido aos
litigantes em processo administrativo, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da CF/88.
10.9
De outro lado, acrescento com relação à alegada nulidade dos autos pelo transcurso
do suposto prazo para encerramento do procedimento fiscal, da condução por Auditor Fiscal
desautorizado e da ausência de intimação da Recorrente sobre as prorrogações do MPF, que na
verdade, os procedimentos de auditoria são normatizados mediante Portarias, no presente caso,
estava vigente a Portaria RFB no 3.014, de 29 de junho de 2011, in fine:
Art. 11. Os MPF terão os seguintes prazos máximos de validade:
I - 120 dias, nos casos de MPF-F e de MPF-E; e
II - sessenta dias, no caso de MPF-D.
Art. 12. A prorrogação do prazo de que trata o art. 11 poderá ser efetuada pela autoridade
emitente, tantas vezes quantas necessárias, observado, em cada ato, os prazos fixados nos incisos I
e II do art. 11, conforme o caso.
Art. 13. Os prazos a que se referem os arts. 11 e 12 serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o
dia do início e incluindo-se o do vencimento, nos termos do art. 5o do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.
Parágrafo único. A contagem do prazo do MPF-E far-se-á a partir da data do início do procedimento
fiscal.
10.10
Em suma, não há prazo fatal para realização dos procedimentos fiscais.
10.11
No caso concreto, a Recorrente reclama que a fiscalização durou 19 meses, que foi
conduzido por Auditor Fiscal desautorizado e que não teria sido intimada das prorrogações do
MPF.
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.297 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720712/2016-49
26

10.12
Ocorre que a ação fiscal, além da complexidade inquestionável de que se revestiu,
foi realizada em período temporal plenamente de acordo com a concretude dos fatos, de forma
que o pleito não pode ser provido.
10.13
Se não bastasse, a Recorrente alega que a Portaria no 3.014/2011, foi descumprida
pela Autoridade Fiscal, no intuito de anular o procedimento administrativo. Todavia, cabe
esclarecer que a portaria invocada foi revogada pela Portaria RFB no 1.687, de 2014, já vigente
quando da auditoria na autuada.
10.14
Desta forma, a Portaria RFB no 1.687, de 17 de setembro de 2014, estabelece que:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e ao controle aduaneiro do comércio exterior
administrados pela RFB serão instaurados e executados pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do
Brasil, na forma do art. 7o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, observada a emissão de:
I – Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização (TDPF-F), para instauração de
procedimento de fiscalização;
[...]
Art. 3o Para os fins desta Portaria, entende-se por procedimento fiscal:
I - de fiscalização: ações que tenham por objeto a verificação quanto ao correto cumprimento das
obrigações tributárias por parte do sujeito passivo, relativas aos tributos administrados pela RFB,
bem como sobre a aplicação da legislação do comércio exterior, podendo resultar em constituição
de crédito tributário, redução de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), glosa de crédito em análise de restituição, ressarcimento, reembolso ou
compensação, apreensão de mercadorias, representações fiscais, aplicação de sanções
administrativas ou exigências de direitos comerciais;
[...]
Parágrafo único. O procedimento fiscal poderá implicar a lavratura de auto de infração, notificação
de lançamento, despacho decisório de indeferimento de crédito ou não homologação de
compensação ou a apreensão de documentos, materiais, livros e assemelhados, inclusive em meio
digital.
[...]
Art. 8o Quando os procedimentos de fiscalização relativos a tributos objeto do TDPF identificarem
infrações relativas a outros tributos, com base nos mesmos elementos de prova, estes serão
considerados incluídos no procedimento de fiscalização, independentemente de menção expressa
no TDPF.
Art. 9o As alterações no procedimento fiscal decorrentes de prorrogação de prazo, inclusão,
exclusão ou substituição do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pela sua
execução ou supervisão, bem como as relativas ao exame dos tributos e período de apuração,
excetuadas as hipóteses do art. 8o, serão procedidas mediante registro eletrônico no próprio
TDPF, conforme modelo aprovado por esta Portaria.
[...]
Art. 12. O procedimento fiscal se extingue pela sua conclusão, registrado em termo próprio, com a
ciência do sujeito passivo.
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.297 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720712/2016-49
27

10.15
Com efeito, cabe salientar que o Mandado de Procedimento Fiscal-MPF é um
instrumento de controle das atividades e procedimentos fiscais relativos aos tributos e
contribuições administrados pela RFB.
10.16
Eventual vício na emissão do MPF não tem o condão de contaminar os
procedimentos fiscais, que são regidos pelo Decreto no 70.235/1972 e pelo Código Tributário
Nacional-CTN (Lei no 5.172/1966), que, em momento algum confere ao MPF qualquer condição de
validade do lançamento.
10.17
Importante frisar ainda que o MPF é um instrumento de controle administrativo, o
conteúdo do dispositivo legal acima transcrito não diverge dos demais dispositivos legais afetos ao
procedimento de auditoria, vez que o artigo 8o já prevê a extensão do MPF, quando identificadas
infrações relativas a outros tributos, a sua inclusão no procedimento, independentemente de
menção expressa.
10.18
No mesmo sentido, o artigo 12 determina que o procedimento fiscal somente se
extingue pela sua conclusão, registrado em termo próprio, cientificado o sujeito passivo. No caso
em questão, o procedimento foi encerrado com a emissão dos Autos de Infração, devidamente
cientificados à fiscalizada.
10.19
Esclareça-se ainda, por oportuno, que o prazo de validade do MPF diz respeito tão
somente à reaquisição da espontaneidade pelo sujeito passivo, nos moldes do § 1o do artigo 7o do
Decreto no 70.235/1972.
10.20
Assim sendo, as alegações apresentadas pela Recorrente acerca do MPF não têm
razão de ser e não têm o condão de alterar os lançamentos efetuados pela Autoridade Fiscal.
10.21
Ademais disso, o MPF precede a auditoria a ser efetuada pelo fisco e não tem
qualquer correspondência com o direito de defesa do contribuinte, especialmente considerando
que a fase litigiosa do procedimento tem início somente com a apresentação da Impugnação, nos
termos do artigo 14 do PAF, quando então o contribuinte pode apresentar suas razões de defesa,
bem como apresentar os documentos que entender necessários para comprovar suas alegações.
10.22
Acrescenta o acórdão da DRJ que – v. cf. fls. 803/805:
[...] CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
28. O impugnante tece extensa argumentação acerca do contraditório, alegando que lhe assiste o
direito de manifestar-se sobre todos os fatos narrados no processo. Acrescenta que todas as
decisões prolatadas no Processo Administrativo Fiscal devem ser motivadas e fundamentadas, e que
o fisco não explicitou de forma clara e precisa quais os elementos utilizados na apuração da base de
cálculo dos valores lançados. Menciona ainda que o fisco não considerou os documentos
apresentados pela fiscalizada, nem lhe concedeu tempo suficiente para a comprovação de suas
alegações.
29. Importante esclarecer, de pronto, que nos termos do Art. 14 do Decreto n° 70.235, de 1972, o
litígio somente se instaura com a apresentação da impugnação, quando então ao contribuinte está
facultado o pleno exercício do seu direito de defesa, apresentando as suas razões de discordância,
assim como apresentação das provas que possuir no intuito de comprovar suas alegações.
29.1 Ressalte-se ainda que o contribuinte foi intimado por diversas vezes a apresentar
esclarecimentos e comprovação documental de suas alegações no decurso de todo o tempo da
auditoria; todos os documentos apresentados foram avaliados pelo fisco; a síntese da análise foi
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.297 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720712/2016-49
28

apresentada ao contribuinte através do Relatório Fiscal anexado ao processo, onde encontram-se
detalhados os procedimentos utilizados na apuração das infrações, com planilhas demonstrativas
de cada omissão de receita apurada. A apuração dos tributos devidos, assim como a base legal
para essa apuração encontram-se detalhados nos Autos de Infração anexados ao processo.
29.2 Enfim, a argumentação acerca da nulidade apresentada pelo impugnante não tem razão de
ser: o ato em questão não resultou em cerceamento do direito de defesa dos interessados, uma
vez que os mesmos tomaram ciência do procedimento, da sua motivação e da capitulação legal
correspondente. Prova inequívoca de que inocorre o cerceamento do direito de defesa é que o ato
foi impugnado e as impugnações estão sendo examinadas por essa autoridade julgadora. Ressalte-
se ainda que, se as razões apresentadas pelo impugnante forem procedentes, a solução para o
litígio será a exoneração do crédito tributário – parcial ou total – e não a sua nulidade.
29.3 Importante esclarecer ainda que a primeira decisão a ser prolatada acerca dos lançamentos
constantes deste processo está amparada neste voto em curso, e a motivação e fundamentação
mencionada pela impugnante estão destinadas a este documento, não se aplicando aos atos
administrativos em curso durante a fase de auditoria, destinada tão somente a apurar possíveis
infrações cometidas pela fiscalizada, com a constituição do crédito tributário correspondente,
passível de contestação pelo contribuinte, através da impugnação dos lançamentos – hipótese em
análise neste documento.
30. Assim sendo, não ocorreu nenhuma irregularidade, incorreção ou omissão que importe em
nulidade, motivo pelo qual REJEITO a preliminar de nulidade suscitada pelo impugnante.
Realização de perícia/diligência
31. A impugnante faz alusão à apresentação de novos documentos, assim como propugna pela
realização de perícia no intuito de produzir provas em seu favor, indicando os quesitos a responder e
os peritos para acompanhamento. Acerca desta solicitação, o Decreto no 70.235 de 06 de março de
1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993
[...]
IV - as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional
do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532,
de 10 de dezembro de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior; (Incluída pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997) b) refira-se a fato ou a direito
superveniente; (Incluída pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluída pela Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.297 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720712/2016-49
29

§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma
das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos
autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda
instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)
[...]
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias.
32. A perícia tem como pressuposto a busca de esclarecimentos para subsidiar o julgador em sua
decisão, e não se presta à produção de provas que devem ser apresentadas junto com a
impugnação. No caso em tela, os documentos acostados ao processo e os esclarecimentos
prestados tanto pelo fisco como pelo contribuinte são suficientes para a convicção do julgador,
não sendo necessária informação adicional para solução da lide.
32.1 A propósito, a resposta aos quesitos apresentados pelo impugnante está ligada ao efetivo
julgamento da lide e serão esclarecidos no transcorrer deste voto, considerando os documentos
anexados ao processo. Na hipótese de comprovação documental diferente da anexada ao
processo, esta já deveria acompanhar a peça impugnatória, nos termos da legislação vigente.
[...]
10.23
Por fim, cabe salientar o teor do disposto na Súmula CARF no 171, de aplicação
obrigatória pela primeira instância, pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento e pelos
órgãos de deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal, nos termos
do artigo 25, § 13, do Decreto no 70.235/1972 (PAF) c/c artigo 123, § 4o, do Novo RICARF (Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023)1, in fine:
Súmula CARF no 171

1 DECRETO No 70.235/1972
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal compete: (Vide Decreto no 2.562, de 1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
[...]
§ 13. Os órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo observarão as súmulas de jurisprudência
publicadas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 (NOVO RICARF)
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
[...]
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.297 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720712/2016-49
30

Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
10.24
Portanto, rejeito todas as preliminares, tendo em vista que o Auto de Infração é
válido, não havendo que se falar em nulidades.
11.
Passo a análise das questões de mérito.
12.
Aduziu a Recorrente, em suma, que:
i.
“DA VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA”, afirma que
“(...) Ora, da análise de toda a Peça de Defesa, o que se extrai são apenas e tão
somente violação a normas, senão vejamos as principais, sem prejuízo das
demais mencionadas ao longo do presente Recurso: 5.6.1 - Constituição
Federal: inciso II, inciso XXXVI, inciso LXXVIII, inciso LV, inciso LIV do artigo 50;
artigo 37; § 1° do artigo 145; 5.6.2 - Lei n.: 5.172/66: artigo 210, § único; artigo
30; artigo 108;artigo 112; artigo 149e artigo 196; 5.6.3 - Decreto n.:70.235/72:
artigo 31; artigo 33; artigo 90; inciso III do artigo 10;artigo 59; inciso IV do
artigo 16; § único do artigo 50; artigo 29; 5.6.4 - Portaria n. 3.014/11: §10 do
artigo 70.; artigo 90; inciso I do artigo 11; e artigo 12; (...)”, e conclui aduzindo
que “(...) Assim, a Administração Pública no exercício da atividade de tributar,
lançar, deve se pautar no princípio da estrita legalidade, sob pena de
contaminar todo o lançamento. É o que se verifica no caso em análise em tanto
no curso do Processo Administrativo Fiscal que culminou com a lavratura dos
autos de infrações, quanto nos mesmos, houve a violação a diversos
dispositivos normativos. Razão porque, a decisão singular deve ser reformada.
(...)”;
ii.
“DA BUSCA DA VERDADE REAL”, afirma que “(...) O acórdão ora recorrido,
alega a esse respeito que os documentos apresentados pela Recorrente,
supostamente são inidôneos. Ocorre que faz essa constatação em sede de
acórdão, por presunção, sem fundamentar, bem como demonstrar por quais
razões se chegou a essa premissa equivocada. Alegação genérica dessa
natureza, por si só é apta a macular toda a decisão. Repisa-se que em matéria
tributária a busca da verdade real está intimamente ligado ao princípio da
estrita legalidade tributária, ao princípio da vedação ao confisco. (...)”,
acrescenta que “(...) Na pior das hipóteses, se não acatada as demais
demonstrações, e se não se acatado o pedido de perícia (formulado na própria
impugnação) - direito liquido e certo da lmpugnante, em caso de dúvidas -, no
mínimo, deveria ser objeto de diligências, porque não se pode, simplesmente
PELO ENTENDIMENTO, desconsiderar PROVAS, sob pena de violação ao
princípio da verdade real. (...)”, e conclui aduzindo que “(...) requer a reforma
do acórdão de la instância, para que mencione expressamente a respeito da
aceitação ou não das provas anexadas pela Recorrente. (...)”;
iii.
“DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA ESSÊNCIA SOBRE A FORMA: SPRIMENTO DE
CAIXA POR SÓCIOS E ADMINISTRADORES”, afirma que “(...) durante a
fiscalização o i. Auditor Fiscal entendeu que houve aumento de capital, com o
capital a integralizar. Embora conste o referido aumento de capital na 2a
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.297 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720712/2016-49
31

Alteração Contratual, na realidade, o mesmo nunca se efetivou. Inclusive, por
esse motivo a contribuinte não teria como comprovar a entrega nem a origem
dos recursos de caixa. POIS JAMAIS EXISTIRAM esses recursos financeiros. Seria
inimaginável que tivesse tido um aumento de capital de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) para R$ 1.450.000,00 (um milhão quatrocentos e
cinquenta mil reais) sem que houvesse qualquer lastro financeiro. E essa
informação seria facilmente detectável pelo auditor com o cruzamento das
Declarações de Imposto de Renda dos sócios e da Atuada ou dos extratos
bancários. (...)”, acrescenta que “(...) Ora, essa PRESUNÇÃO NÃO TEM NADA
DE LEGAL e embora fértil é absurda e sua prevalência implicaria em violação
além do princípio supra mencionado em violação ao princípio da estrita
legalidade tributária, enriquecimento sem causa, vedação ao confisco e da
Razoabilidade. Não há em nenhum dispositivo legal que mencione que o capital
a integralizar devidamente lançado na contabilidade, constitui omissão de
receita. Razão pela qual não há se falar em aplicação do inciso I do artigo 281,
bem como artigo 282 ambos do Decreto n.: 3.000/99. Inclusive o próprio
órgão julgador de 1a instância reconhece que não há prova da origem
contábil do numerário: (...) EMBORA O DONTRIBUINTE NÃO COMPROVE A
ORIGEM DESTE NUMERÁRIO". E ainda: (...) foi suportado por SUPOSTO
aumento de capital SEM COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DA ENTREGA E
ORIGEM DOS RECURSOS CORRESPONDENTES." (...)”, e conclui aduzindo que
“(...) Ora, ínclito julgadores, manter como receita, numerário que a própria
administração fazendária reconhece não existir, seja porque não há nem indício
de tal valor em conta bancário, imóvel ou qualquer móvel é nítida expropriação
ilícita em nome do formalismo exacerbado. Razão pela qual, também nesse
particular, o Auto de Infração não merece prosperar, devendo ser reformado o
acórdão de 1o grau (...)”;
iv.
“DO FATURAMENTO”, afirma que “(...) Conforme reposta enviada no dia 23 de
fevereiro de 2015, a receita auferida no mês de agosto de 2011 foi
contabilizada pela empresa Transmanaus. Inclusive consoante registrado em
contabilidade. No que se refere as divergências nos meses de setembro,
novembro e dezembro de 2011, ressalta-se que a SMTU não levou em
consideração que a tarifa cobrada a partir de 13 de outubro de 2011 foi de R$
2,70 e não R$ 2,75, assim como o repasse realizado pelo SINETRAM até 30 de
novembro de 2011 referente aos valores de Vale Transporte, Passe Cidadão e
Passe Estudantil, com valores baseados nas tarifas anteriores enquanto durou o
estoque de Vale Transporte e Passes Estudantis já comercializados e em poder
dos usuários. Ou seja, R$ 2,25 e o Vale Transporte, Passe Cidadão e Passe
Estudantil. Nesse viés, não há que se falar em diferença entre o valor informado
pela SMTU e o informado pelo SINETRAM, haja vista, que se tratava de estoque
já realizado. (...)”, e conclui aduzindo que “(...) cabe a administração
fazendária, apenas apurar os fatos em conformidade com a verdade real, pura
e simplesmente e sem condição a qualquer retificação. Razão pela qual, a
decisão de 10 grau deve ser reformada (...)”;
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.297 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720712/2016-49
32

v.
“DO EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS”, afirma que “(...) Não há que se falar em receita
decorrente do contrato de comodato, haja vista que os valores de
financiamento dos veículos foram pagos com recursos oriundos da empresa
Transmanaus, transferidos a título de empréstimos. Inclusive, os referidos
valores, constam em aberto na contabilidade de ambas as empresas. (...)”, e
conclui aduzindo que “(...) caberia no máximo ao fisco, a discricionariedade de
auferir se o instrumento de comodato contém algum vício, o que não foi feito,
anota-se. Da leitura tanto do relatório fiscal, quanto do acordão de 1a instância,
extrai-se que não há vício no referido instrumento, bem como que
contabilmente,
o
empréstimo
encontra-se
devidamente
lançado
na
contabilidade das duas empresas. Razão porque, não há que se falar em
tributação por presunção, quando a lei expressamente autoriza esse tipo de
negócio jurídico. (...)”;
vi.
“DA FALTA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL”, afirma que “(...) As compras citadas
no período de janeiro a junho de 2011, se referente a NFE do fornecedor HC
PNEUS S.A, que foram contabilizadas pela empresa Transmanaus. As compras
citadas no período de setembro de 2011 a dezembro de 2011, a NFE do
fornecedor PETROLEO SABBA S.A, foram devidamente contabilizadas e pagas
pela empresa Amazon Líder Transporte e Turismo LTDA, conforme documentos
anexados pela Recorrente. (...)”, e conclui aduzindo que “(...) postula a revisão
do acórdão de 1a instância. (...)”; e,
vii.
“DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA”, afirma que “(...) é absolutamente
imoral se pretender exigir tributo em desconformidade com o que preceitua a
lei. Mais imoral ainda é imputar multa, ainda mais 75%, incidente sobre
crédito tributário que sequer poderia ter sido lançado. É forçoso reconhecer
que multas excessivamente onerosa devem ser ceifadas de nosso ordenamento
jurídico, em virtude de, e apesar de não estarem incluídas no artigo 150, inciso
IV, da CF, não só ferirem o direito de propriedade (Art. 50, XXII, CF), mas,
sobretudo, o Principio da Proporcionalidade (...)”, acrescenta que “(...) É
importante aduzir que, apesar ferir a cientificidade da ciência jurídica, o
Supremo Tribunal Federal estende o Principio da Vedação ao Confisco de
modo açambarcar também as multas confiscatórias (...)”, e conclui aduzindo
que “(...) Certamente a multa de 75% na circunstância em que está sendo
cobrada, além de consubstanciar ilegalidade, tem uma feição de confiscar do
contribuinte quase à totalidade do valor que sequer é devido à Fazenda. Assim,
acaso mantida a exigência, é de se deduzir a multa percentual de 30%,
montante aceito pelo Supremo Tribunal Federal (...)”.
13.
Todas as matérias de mérito já foram devidamente e exaustivamente enfrentadas
pela DRJ/BHE (DRJ06), bem assim a decisão proferida encontra-se bem fundamentada, tendo
apreciado com precisão e esmero as questões de fato e de direto apresentadas pela Recorrente.
14.
Assim sendo, como não houve nenhum argumento de mérito ou documentos novos
que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou
detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado sobre todos os argumentos apontados pela
Recorrente em sua Impugnação (e que foram basicamente os mesmos trazidos em seu Recurso
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.297 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720712/2016-49
33

Voluntário), adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 02-
71.069, 3a Turma da DRJ/BHE, sessão de 18 de janeiro de 2017, de relatoria da Julgadora Maria
Helena Cotta de Oliveira Guimarães), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos
termos do artigo 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19992 c/c artigo 114, § 12, inciso I, do Novo
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
20233:
[...] Análise de Mérito
33. No intuito de invalidar os lançamentos efetuados pelo fisco, a impugnante apresenta diversas
alegações; apreciando as razões apresentadas, tem-se:
PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA
34. A impugnante tece extensa argumentação acerca do assunto, concluindo que “as exigências do
princípio da legalidade tributária são cumpridas quando a lei delimita, concreta e exaustivamente, o
fato tributável”.
35. A impugnante não identificou qual o dispositivo legal violado pelo fisco; entretanto, toda a base
legal utilizada pelo fisco na apuração do crédito tributário em discussão está perfeitamente
identificada nos Autos de Infração anexados ao processo.
BUSCA DA VERDADE REAL
36. A impugnante argumenta que o ato de não acatar os documentos apresentados pela fiscalizada
gera dúvidas ao julgador na valoração das provas apresentadas e que, em caso de dúvida, deve-se
julgar a favor do contribuinte. Acrescenta que, basta verificar a documentação apresentada para
constatar que não houve omissão de receita nem tampouco aumento de capital. Menciona que, na
dúvida, a realização de diligência deve ser efetuada.
37. Tal como já mencionado anteriormente, cabe ao contribuinte comprovar suas alegações,
mediante apresentação de prova documental juntamente com a impugnação. Não cabe ao fisco
produzir provas para o sujeito passivo, nem tampouco promover a realização de diligências para
suprir o que já deveria estar de posse da empresa quando da auditoria.
37.1 Cabe lembrar que os registros contábeis do contribuinte devem estar amparados por
documentos hábeis e idôneos e disponibilizados ao fisco quando solicitados. Ainda que não

2 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
3 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.297 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720712/2016-49
34

apresentados na fase da auditoria, nova oportunidade da apresentação destes documentos ocorre
no prazo da impugnação.
37.2 Quanto aos documentos apresentados, tanto na fase de auditoria quanto juntamente com a
impugnação, serão objeto de análise nos tópicos posteriores.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA ESSÊNCIA SOBRE A FORMA – SUPRIMENTO DE CAIXA DOS SÓCIOS.
38. A impugnante argumenta que o fisco entendeu que houve aumento de capital; menciona que
“embora conste o referido aumento de capital na 2a Alteração Contratual, na realidade, o mesmo
nunca se efetivou”. Acrescenta que “não há dispositivo legal que mencione que o capital a
integralizar devidamente lançado na contabilidade constitui omissão de receita”.
39. Pois bem, verificando os documentos anexados ao processo, tem-se:
 Folha 154, Alteração Contratual, registrada na Junta Comercial do Estado do Amazonas
(JUCEA), em 28/01/2011:
2a ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CLÁUSULA 2a – O capital social que é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), passa para R$
1.450.000,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil reais)..., neste ato totalmente
integralizado em moeda corrente e legal do país, subscrevendo a presente integralização o
quotista CESAR TADEU TEIXEIRA, acima qualificado.
 Folha 555, Quadro Demonstrativo 05, com informações extraídas da ECD (Escrituração
Contábil Digital), transmitida pela fiscalizada:
Contabilização da integralização do Capital Social no importe de R$1.400.000,00, aos
28/01/2011.
 Folha 558, Quadro Demonstrativo 07, com informações extraídas da ECD (Escrituração
Contábil Digital), transmitida pela fiscalizada:
Reprodução da conta CAIXA, com a exclusão do suprimento no importe de R$ 1.400.000,00,
resultando em saldo credor em períodos posteriores.
40. Apesar do registro do aumento de capital na JUCEA aos 28/01/2011 e do registro contábil do
montante aportado, a fiscalizada argumenta que, efetivamente, tal aporte não aconteceu. Esta
hipótese foi aventada pelo fisco, com a reconstituição da conta CAIXA, excluindo o valor em
comento; como resultado, foi obtido saldo CREDOR de caixa a partir 28/01/2011, data do evento
registrado na JUCEA.
40.1 Diante do exposto, constata-se que a alegação da contribuinte não é verdadeira; a importância
de R$ 1.400.000,00 tentou suprir o caixa da empresa na data do pretenso aporte de capital, embora
o contribuinte não comprove a origem deste numerário. Resumindo, o contribuinte tentou encobrir
o saldo credor de caixa com pretenso aporte de capital efetuado por seu sócio, contudo, a alegação
apresentada pela fiscalizada – inexistência da efetividade de tal aporte – resta comprovada a
omissão de receita por presunção legal, nos termos dos artigos 281 e 282 do RIR (Regulamento do
Imposto de Renda), Decreto no 3000, de 1999:
Omissão de Receita
Saldo Credor de Caixa, Falta de Escrituração de Pagamento, Manutenção no Passivo de
Obrigações Pagas e Falta de Comprovação do Passivo
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a
prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 40):
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.297 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720712/2016-49
35

I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada.
Suprimentos de Caixa
Art. 282. Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do contribuinte ou
qualquer outro elemento de prova, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com base no
valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios da sociedade
não anônima, titular da empresa individual, ou pelo acionista controlador da companhia, se a
efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem comprovadamente demonstradas
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 3o, e Decreto-Lei no 1.648, de 18 de dezembro de
1978, art. 1o, inciso II).
(Os grifos não são do original)
41. Como se vê, o caixa da fiscalizada foi suportado por suposto aumento de capital, sem
comprovação da efetividade da entrega e origem dos recursos correspondentes; o saldo credor de
caixa obtido quando da exclusão do pretenso aporte de capital confirma a omissão de receitas
apontada pelo fisco.
41.1 Diferente do alegado pela impugnante, a omissão de receitas apontada pelo fisco tem previsão
legal nos artigos 281 e 282 do RIR, de 1999. Desta feita, o crédito tributário decorrente desta
omissão de receitas deve ser mantido integralmente.
DO FATURAMENTO
42. A impugnante argumenta que a receita auferida no mês de agosto de 2011 foi contabilizada pela
empresa TRANSMANAUS. Quanto à diferença entre a receita informada pela SMTU e o SINETRAN diz
respeito à diferença de tarifas de cobrança.
43. Verificando os documentos anexados ao processo, tem-se:
 Intimado pelo fisco, a fiscalizada informa, conforme documento à fl. 46:
“o contribuinte começou a executar a sua prestação de serviço em 28/08/2011”
 A fiscalizada apresentou, conforme documento à fl. 50, a planilha de cálculos com a
informação da receita auferida no mês de agosto/2011.
 Em resposta à intimação do fisco, a fiscalizada informa, conforme documento à fl. 202/203:
“A receita correspondente aos dias 28, 29, 30 e 31 de agosto de 2011 foram e deve ter sido
contabilizada pela TRANSMANAUS... eis que foi a empresa que operou as linhas do sistema de
transporte coletivo urbano de Manaus naqueles referidos dias”.
“A empresa declara que sua receita foi reconhecida com base no sistema de bilhetagem
eletrônica do sistema de transporte público de Manaus, e remida via SINETRAN, cujos valores
(...) foi remido e pago por aquele Sindicato (...)”
“As divergências apontadas pelo nobre auditor têm fundamento no que diz respeito aos valores
apresentados pela SMTU a essa Delegacia da Receita Federal em Manaus, o que foi feito de
forma errônea por aquela Autarquia Municipal”.
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.297 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720712/2016-49
36

Além de diversas alegações acerca da alteração do valor das passagens, apresenta planilhas
demonstrativas, acompanhadas de documentos intitulados “Sistema de Bilhetagem Eletrônica
– SINETRAM - MANAUS”, com periodicidade mensal e indicação, a cada final de período, da
fórmula para cálculo da base de cálculo do ISS. Tais documentos não contêm qualquer
assinatura ou chancela eletrônica.
44. Verificando a legislação municipal da cidade de Manaus, acerca do Serviço Público de Transporte
Coletivo de Passageiros, encontrou-se:
Lei no 1.516, de 06 de outubro de 2010, que autoriza a concessão ou permissão do Serviço
Público de Transporte Coletivo de Passageiros:
Art. 5o O Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros será remunerado pelos
usuários, mediante o pagamento de tarifa fixada por ato do Chefe do Poder Executivo,
compatível com o custo global do serviço, considerados sua qualidade, sua eficiência e seu
aprimoramento técnico.
Lei no 1.585, de 13 de setembro de 2011:
Art. 1o Em substituição ao Sistema de Bilhetagem de que trata o art. 1o da Lei no 949, de 10 de
março de 2006, fica instituído o Sistema Integrado da Gestão Inteligente de Transporte - SIGIT,
a ser implantado no serviço público de transporte coletivo urbano de Manaus, com as
seguintes finalidades:
I - controle dos Subsistemas de Arrecadação Eletrônica, de Controle Operacional, de
Informação aos Usuários, Semafórico e outros de natureza correlata;
[...]
VI - obtenção dos dados operacionais necessários ao cálculo da remuneração dos serviços
prestados pelas operadoras do transporte coletivo.
[...]
Parágrafo Único - O órgão municipal gestor do serviço de transporte coletivo urbano será
responsável pela segurança e confiabilidade das informações do Banco de Dados do SIGIT,
permitindo à Câmara Municipal e às concessionárias do transporte coletivo o acesso irrestrito
ao Sistema para fins de consulta, especialmente no que se refere à geração e venda dos
créditos eletrônicos.
[...]
Art. 4o Revogadas as disposições em contrário, especialmente os arts. 1o e 2o da Lei no 949, de
10 de março de 2006, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
45. Diante dos dispositivos legais acima transcritos, constata-se que a Prefeitura Municipal de
Manaus detém sistema de controle operacional do Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano de
Manaus, a que são submetidas todas as empresas concessionárias de tal serviço, como é o caso da
fiscalizada. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), encarregada de
programar ações estratégicas de planejamento, operação e fiscalização que envolve os serviços
essenciais de transporte público, de posse das informações obtidas por este sistema de controle,
forneceu à RFB as receitas obtidas pela fiscalizada no período auditado.
45.1 A impugnante pretende invalidar as informações prestadas pela SMTU – Órgão Público
Municipal - à RFB, apresentando simples planilhas demonstrativas, sem qualquer amparo
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.297 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720712/2016-49
37

documental, uma vez que os documentos apresentados são desprovidos de qualquer assinatura ou
chancela eletrônica. Lembro que, se verdadeiras suas alegações – equívocos por parte da SMTU –
caberia à fiscalizada buscar a devida regularização naquele Órgão, uma vez que este é o responsável
pelo controle operacional da empresa na atividade em comento.
45.2 Quanto às receitas referentes ao mês de agosto/2011, a impugnante argumenta que os serviços
foram prestados pela empresa TRANSMANAUS e o valor correspondente, por ela contabilizado. De
pronto, constata-se a contradição da autuada – inicialmente, confirma e quantifica a receita auferida
do mês de agosto/2011; posteriormente, nega até mesmo a prestação dos serviços.
45.2.1 Independentemente das contradições apresentadas pela fiscalizada, a SMTU, Órgão Público
Municipal da Prefeitura de Manaus confirma a prestação de serviços no período, quantificando a
receita auferida, de modo que, as razões apresentadas pela impugnante são infundadas.
46. Neste contexto, deve ser mantido o crédito tributário decorrente da diferença de receitas de
vendas e serviços contabilizadas a menor pela fiscalizada.
DO EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS
47. A impugnante contesta as receitas de locação de veículos apontadas pelo fisco, argumentando
tratar-se de empréstimo de sócios (sic). Informa que os financiamentos dos veículos foram pagos
com recursos da TRANSMANAUS, a título de empréstimos, constando em aberto na contabilidade de
ambas as empresas.
48. De pronto, cabe lembrar que a empresa TRANSMANAUS não figura, até a última Alteração
Contratual apresentada – datada de 20/01/2011 – como sócia da fiscalizada, de modo que, a
hipótese de empréstimo de sócios é inexistente.
49. A receita apontada pelo fisco tem origem no “CONTRATO DE COMODATO DE VEÍCULO (ÔNIBUS)
PRAZO INDETERMINADO”, cuja cópia foi apresentada ao fisco no curso da ação fiscal e apresentada
pela impugnante juntamente com a impugnação às fls. 695 a 697. Deste contrato, extrai-se:
 O objeto do contrato é a transferência, da AUTO ÔNIBUS LIDER LTDA para a
TRANSMANAUS, do direito de uso e gozo de 43 (quarenta e três) ônibus, identificados no pacto
firmado entre as partes.
 Como contrapartida, a TRANSMANAUS ficou responsável – durante o período de vigência do
pacto – pela manutenção e despesas de operação, bem como o pagamento das prestações
referentes ao financiamento dos veículos envolvidos, sem direito a qualquer ressarcimento dos
valores dispendidos.
49.1 A fiscalizada contabilizou os valores das prestações quitadas pela TRANSMANAUS como
empréstimos, ratificando esta mesma informação em sua peça impugnatória.
50. Pois bem, é indiscutível que o valor correspondente às prestações do financiamento dos veículos
foi suportado pela TRANSMANAUS; não foi apresentado qualquer contrato de empréstimo a
amparar as alegações da impugnante, ao passo que, o contrato de comodato apresentado não deixa
dúvidas quanto ao caráter dos pagamentos efetuados: retribuição pelo direito de uso e gozo dos
veículos envolvidos no pacto.
50.1 Na hipótese vertente, o valor repassado pela TRANSMANAUS à AUTO ÔNIBUS LIDER LTDA,
independentemente da nomenclatura atribuída pela fiscalizada, trata-se de RECEITA OMITIDA pela
empresa, uma vez que contabilizada, indevidamente, como empréstimo.
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.297 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720712/2016-49
38

50.1.1 A propósito, nem mesmo seria crível que uma empresa cedesse gratuitamente a terceiros –
43 veículos (ônibus) para uso – sem qualquer contrapartida, lembrando que tais ativos estão sujeitos
a desgaste proporcional à sua utilização.
51. Assim sendo, não há como afastar o crédito tributário apurado em decorrência das receitas de
locação de veículos apontadas pelo fisco.
DA FALTA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
52. O fisco localizou diversas notas fiscais de compras não contabilizadas pela fiscalizada. Intimada a
esclarecer tais omissões, bem como a origem dos recursos utilizados na quitação de referidas
compras. Em resposta, a fiscalizada informa que tais mercadorias foram destinadas a terceiros. Em
diligência junto aos fornecedores, comprovou-se o pagamento de tais compras, conforme
documentos anexados ao processo.
53. A impugnante argumenta que as notas fiscais advindas da HC PNEUS S A foram contabilizadas
pela TRANSMANAUS; que as referentes a PETRÓLEO SABBA SA foram contabilizadas e pagas pela
AMAZON LIDER TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
53.1 O contribuinte apresentou, juntamente com a impugnação, diversos comprovantes de
pagamento das compras em comento; contudo, não comprovou, nem na fase da auditoria nem
juntamente com a impugnação, a origem dos recursos utilizados nestes pagamentos.
54. Indiscutivelmente, as notas fiscais apontadas pelo fisco foram emitidas em favor da fiscalizada;
intimados a esclarecer, os fornecedores comprovaram que todas as compras efetuadas foram
quitadas. Não foram escriturados os documentos fiscais em comento, nem os respectivos
pagamentos.
55. O RIR, de 1999, já citado anteriormente, prescreve:
Omissão de Receita
Saldo Credor de Caixa, Falta de Escrituração de Pagamento, Manutenção no Passivo de
Obrigações Pagas e Falta de Comprovação do Passivo
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a
prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 40):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada.
(Os grifos não são do original)
55.1 A falta de escrituração de pagamentos, cuja origem dos recursos não foi comprovada pela
fiscalizada, constitui omissão de receita, por presunção legal. Neste contexto, as alegações
apresentadas pela impugnante não afastam a omissão de receitas apontadas pelo fisco.
DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO CONTRIBUINTE
56. A impugnante invoca o art. 112 do CTN, propugnando por uma interpretação benigna em relação
aos seus procedimentos; invoca ainda o art. 149 do CTN para pleitear a revisão do lançamento.
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.297 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720712/2016-49
39

57. De pronto, cabe ressaltar que o art. 112 do CTN diz respeito a fatos onde estão presentes
dúvidas acerca da capitulação legal dos fatos, à natureza ou circunstâncias materiais do fato ou a sua
natureza ou extensão de seus efeitos, quanto à autoria, imputabilidade ou punibilidade ou quanto à
natureza da penalidade aplicável ou sua graduação.
57.1. No presente caso, inexistem quaisquer dúvidas acerca dos fatos, sua autoria, a capitulação
legal correspondente e a penalidade aplicável; a prática dos atos cometidos pelo contribuinte tem
penalidade prevista na legislação tributária vigente, citada tanto nos Autos de Infração em discussão
quanto neste voto, assim como é inconteste a autoria dos atos praticados. Desta feita, o art. 112 do
CTN não tem qualquer aplicação no caso em análise.
57.1.1 Nesta mesma direção, inaplicável o art. 108 do CTN, também invocado pela impugnante: as
infrações cometidas pela autuada estão presentes na legislação tributária vigente, descabendo
qualquer hipótese de analogia ou equidade para o caso em questão.
57.2 Quanto ao art. 149 do CTN, esclarece-se que trata-se de hipótese de revisão de ofício,
independentemente da manifestação do sujeito passivo; no caso em questão, além da ausência dos
pressupostos previstos no artigo mencionado, o rito deste processo é aquele previsto no inciso II do
art. 145 do CTN e pelo Decreto no 70.235, de 1972.
PERÍCIA CONTÁBIL
58. Tal como já mencionado anteriormente, a perícia solicitada pela impugnante é totalmente
desnecessária, tendo em vista que os elementos necessários à solução da lide já estão presentes no
processo; ressalte-se que a comprovação documental não apresentada ao fisco no curso da auditoria
poderia ser apresentada pela contribuinte juntamente com a impugnação, precluindo sua
apresentação em outro momento processual, salvo casos específicos, inaplicáveis ao caso.
MULTA CONFISCATÓRIA
59. A impugnante rechaça a aplicação da multa de ofício de 75%, argumentando que a tributação
pretendida é ilegal e que pretende exigir tributo com base em valores irreais, sem observação da
alíquota devida. Que a multa aplicada fere o direito de propriedade e o princípio da
proporcionalidade. Ilustra com jurisprudência judicial.
60. De pronto, cabe esclarecer que a vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao
legislador. Tal princípio orienta a elaboração legislativa, que deve observar a capacidade contributiva
e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não observado esse princípio, a lei deixa de
integrar o mundo jurídico por inconstitucional. Contudo, uma vez positivada a norma, é dever da
autoridade fiscal aplicá-la. O lançamento é uma atividade vinculada e à autoridade administrativa
tão-somente cabe cumprir a determinação legal, aplicando o ordenamento vigente às infrações
concretamente constatadas, não sendo sua competência discutir a constitucionalidade ou validade
das normas editadas, se esta fere ou não os princípios da isonomia, estrita legalidade, anterioridade
ou capacidade contributiva.
60.1 Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la sem perquirir acerca dos
efeitos que gerou. À autoridade administrativa tão somente cabe cumprir a determinação legal,
aplicando o ordenamento vigente aos fatos concretos, não sendo sua competência discutir a
constitucionalidade ou validade das normas editadas, se esta fere ou não os princípios da isonomia,
estrita legalidade, anterioridade ou capacidade contributiva.
60.2. Nos termos da Constituição Federal, incumbe exclusivamente ao Poder Judiciário a apreciação
e a decisão de questões referentes à constitucionalidade de lei ou ato normativo. A instância
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.297 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720712/2016-49
40

administrativa está adstrita a analisar os argumentos e provas apresentadas pelo sujeito passivo e se
a lei foi corretamente aplicada ao caso. Não compete à autoridade administrativa declarar,
reconhecer ou apreciar quaisquer aspectos de validade da norma, pois essa competência foi
atribuída em caráter privativo ao Poder Judiciário pela Constituição. A propósito, o Decreto no 7.574,
de 2011, assim prescreve:
Art. 59. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade (Decreto no 70.235, de 1972, art. 26-A, com a redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
61. Por outro lado, as multas aplicadas no caso vertente têm previsão legal na Lei no 9.430, de 1996,
nos seguintes termos:
Multas de Lançamento de Ofício
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no
10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
[...]
62. Neste contexto, considerando que a multa aplicada ao crédito tributário constituído neste
processo é aquela prevista em lei específica, não há como alterá-la se a situação fática do processo
se enquadra aquela expressamente prevista nesta lei.
Jurisprudência Judicial
63. Com relação às manifestações do Poder Judiciário, citadas pelo impugnante, cabe esclarecer que,
ressalvadas as hipóteses expressamente previstas em lei, não vinculam a autoridade administrativa
de primeiro grau. Somente poderiam ser opostas à Administração quando das hipóteses previstas no
art. 19 da Lei no 10.522, de 2002 na versão dada pela Lei no 12.844, de 2013, ou a existência de
processo judicial regularmente instaurado em nome do próprio contribuinte e autorização expressa
da autoridade judiciária em prol do que se pretende.
63.1 A Administração Pública está pautada pelo princípio da legalidade, que significa dizer que o
administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às
exigências do bem comum, e deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido
e expor-se à responsabilidade disciplinar e civil, conforme o caso.
Doutrina
64. Considerando ainda que o impugnante traz à baila manifestações de ilustres juristas, esclareço
que a doutrina que permeia a peça de defesa não se sobrepõe às prescrições legais, tampouco às
orientações normativas regularmente editadas pela Receita Federal do Brasil, uma vez que elas não
produzem efeito vinculante sobre os atos administrativos em geral.
Lançamentos decorrentes
65. Tendo em vista que os autos de infração referentes a CSLL, PIS e COFINS comungam com os
mesmos elementos utilizados para a apuração do IRPJ, estende-se a eles a mesma conclusão: os
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.297 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720712/2016-49
41

lançamentos foram efetuados ao amparo da legislação vigente, de modo que se mantém o apurado
pelo fisco.
[...]
15.
Por fim, quanto à alegação de violação ao princípio constitucional do não confisco,
o enunciado da Súmula CARF no 2, de aplicação obrigatória pela primeira instância, pelas
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e pelos órgãos de deliberação interna e natureza
colegiada da Secretaria da Receita Federal, assim determina:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
16.
Portanto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Dispositivo
17.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço
parcialmente do Recurso Voluntário e na parte conhecida NEGO PROVIMENTO, a fim de (i)
rejeitar todas as preliminares, tendo em vista que o Auto de Infração é válido, não havendo que se
falar em nulidades; (ii) manter integralmente os lançamentos; (ii) manter a multa de ofício
aplicada.
18.
NÃO CONHECER da alegação relativa ao caráter confiscatório da multa de ofício,
conforme inteligência da Súmula CARF no 2.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 934
DF CARF MF
Original